Tribunal: TJMT
Processo: 0002172-44.2019.8.11.0008
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002172-44.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WANDERLEY AMBROSIO DA SILVA (APELANTE), EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (ADVOGADO), CARLOS LUCIAN DORTA DE OLIVEIRA - CPF: 010.212.601-18 (APELANTE), PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (ADVOGADO), ERISON GOMES DA SILVA - CPF: 039.927.411-17 (APELANTE), ALEX RODRIGUES DE MACEDO - CPF: 052.214.001-70 (APELANTE), MARCELO CRUZ REZENDE JESUS (APELANTE), ADAO VIEIRA DA SILVA (APELANTE), WILLIAN SANTANA ROCHA (APELANTE), EMERSON PAES DOS SANTOS (APELANTE), JANIO ARLEY SILVA ARAUJO - CPF: 054.937.171-07 (APELANTE), MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.692.051-56 (ADVOGADO), JOSIVALDO MARIA DA SILVA - CPF: 057.026.201-19 (APELANTE), JOSIMAR MARIA DA SILVA - CPF: 057.935.791-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DENISE DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO ARANTES NETO - CPF: 045.752.691-23 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA SILVA AMARAL registrado(a) civilmente como KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (ADVOGADO), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS DE PARTE DOS RÉUS E PROVEU PARCIALMENTE OS DEMAIS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS DELITOS TIPIFICADOS NO
ARTIGO 2.o,
CAPUT
, DA LEI N.o 12.850/2013; ARTIGO 33,
CAPUT
DA LEI N.o 11.343/2006 E CRIMES DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA – 1)
PRELIMINAR
DE NULIDADE DAS PROVAS PELA OCORRÊNCIA DE INVASÃO DE DOMICÍLIO –
REJEIÇÃO
– EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA –
ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – RÉUS QUE JÁ VINHAM SENDO MONITORADOS –
2) MÉRITO
–
2.1)
PLEITO ABSOLUTÓRIO COMUM DE TODOS OS APELANTES EM RELAÇÃO AO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, AGREGADO A PEDIDO ABSOLUTÓRIO DE ALGUNS EM RELAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS E AO PORTE DE ARMA DE FOGO –
INVIABILIDADE
–
EXISTÊNCIA DE TODOS OS CRIMES IMPUTADOS – AUTORIAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DAS APREENSÕES DE DROGAS, ARMAS DE FOGO, MUNIÇÕES E PETRECHOS SABIDAMENTE UTILIZADOS NO COMÉRCIO MALSÃO, BEM COMO DA PRISÃO ALIADAS À IDONEIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS OUVIDOS EM JUÍZO E DOS DADOS COLHIDOS APÓS RELATÓRIO DE ÁUDIOS CONSTANTES EM GRUPO DE
WHATSAPP
QUE ASSEGURAM A PRÁTICA DOS ILÍCITOS
– PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO QUE NÃO SE APLICA NA ESPÉCIE –
2.2)
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE READEQUAÇÃO DAS PENAS –
PROCEDÊNCIA PARCIAL
– ALGUMAS DAS PENAS-BASES RECRUDESCIDAS COM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
NO SISTEMA TRIFÁSICO E REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA EM RELAÇÃO A ALGUNS DOS RÉUS – VALIDADE DA CONSULTA AO SISTEMA INFORMATIZADO DO TRIBUNAL –
2.3)
REGIMES INICIAIS DE CUMPRIMENTO DAS PENAS ESCORREITAMENTE DEFINIDOS E EMBASADOS NO ARTIGO 33, §2.o,
A
E §3.o DO CP –
2.4)
NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO DO ARTIGO 44, I DO CP PARA SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS –
2.5)
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SENTENÇA QUE DEIXOU DE CONDENÁ-LOS QUANTO A ESSE PONTO –
2.6)
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUE NÃO SE CONHECE PORQUE JÁ MATERIALIZADO COMO OBJETO DE AUTOS AUTÔNOMOS –
2.7)
NEGATIVA DO

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE MANTIDA NESSA INSTÂNCIA POR REMANESCEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA
PRISÃO PREVENTIVA – OBSERVÂNCIA À ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STF ACERCA DO TEMA NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADC’S
43, 44 E 54 –
PARTE DOS

APELOS DESPROVIDA E A OUTRA PARTE PROVIDA PARCIALMENTE.

1)

Não sendo a notícia apócrifa o único elemento a dar azo à abertura do procedimento próprio e formal do inquérito policial, não há falar em nulidade. Ademais, quando se está diante de crimes de natureza permanente, possibilita-se o imediato ingresso dos policiais nas residências, independentemente de ordem judicial, justamente em razão do estado de flagrância que se protrai no tempo, ainda mais quando o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar dos crimes permanente em questão, onde houve intenso monitoramento dos réus, presenciando chegada de usuário de drogas no local e saídas constantes em veículos para reconhecimento dos locais “alvos”, em que pretendiam ceifar a vida de vítimas que integravam uma lista com 13 pessoas;

2.1)
As condições em que se desenvolveram as ações criminosas, bem como as circunstâncias da prisão dos apelantes e dos depoimentos judiciais dos policiais que atenderam à ocorrência, aliados ao conteúdo angariado pelo relatório de áudios constantes de grupo de
WhatsApp
, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de organização criminosa, narcotráfico e daqueles atrelados ao Estatuto do Desarmamento, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, afastando-se os pleitos absolutório; desclassificatório e de aplicação do princípio da consunção;

2.2)

In casu
, se parte das circunstâncias judiciais foram indevidamente desabonadas, de rigor os ajustes necessários, com redimensionamento das reprimendas.
De outro lado, não se observa
bis in idem
se

a

reincidência (quando presente) somente foi invocada nas segundas fases das dosagens das penas, sendo plenamente admitida a utilização de dados constantes dos sistemas informatizados dos Tribunais para a verificação da presença ou não da respectiva agravante;

2.3)
Não merecem qualquer reparo os regimes iniciais de cumprimento das reprimendas estabelecidos com

substrato no artigo 33, §3.o do Código Penal e/ou artigo 33, §2.o,
a
do Código Penal;

2.4)
Ante a ausência de

preenchimento do requisito objetivo do artigo 44, I, do Código Penal nenhum dos recorrentes faz jus à substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos;

2.5)
Se não houve condenação dos réus ao pagamento de custas e despesas processuais, carece de interesse recursal o apelante que formulou pedido de isenção daquelas;

2.6)
O pedido de restituição de veículo apreendido materializado em sede de razões recursais por um dos réus não merece ser conhecido se a sua proprietária [genitora do apelante] já formalizou o mesmo pleito e o MM. Juízo
a quo
, no bojo da sentença determinou o seu processamento em autos apartados;

2.7)
E
m fiel observância ao
posicionamento firmado pelo Pretório Excelso quando do
julgamento conjunto das ADC’s 43, 44 e 54, que resultou na alteração do entendimento que vinha sendo adotado desde 2016, decidindo-se, pois, por derrubar a possibilidade de execução provisória da pena de prisão mesmo para condenados em 2.a instância, neste momento reafirma-se a negativa ao apelante que vindicou o direito de recorrer em liberdade, em virtude da
permanência dos requisitos da custódia preventiva.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

WANDERLEY AMBROSIO DA SILVA

CARLOS LUCIAN DORTA DE OLIVEIRA

ERISON GOMES DA SILVA

ALEX RODRIGUES DE MACEDO

MARCELO CRUZ REZENDE JESUS

ADÃO VIEIRA DA SILVA

WILIAN SANTANA ROCHA

EMERSON PAES DOS SANTOS

JANIO ARLEY SILVA ARAUJO

JOSIVALDO MARIA DA SILVA

JOSIMAR MARIA DA SILVA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

WANDERLEY AMBROSIO DA SILVA (1), CARLOS LUCIAN DORTA DE OLIVEIRA (2), ERISON GOMES DA SILVA (3), ALEX RODRIGUES DE MACEDO (4), MARCELO CRUZ REZENDE JESUS (5), ADÃO VIEIRA DA SILVA (6), WILLIAN SANTANA ROCHA (7), EMERSON PAES DOS SANTOS (8), JANIO ARLEY SILVA ARAUJO (9), JOSIVALDO MARIA DA SILVA (10)
e
JOSIMAR MARIA DA SILVA (11)
recorrem a este eg. Tribunal de Justiça, irresignados com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3.a Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT, nos autos da ação penal n.o 0002172-44.2019.8.11.0008, na qual foram condenados, respectivamente, às penas individualizadas de:

1)

11
(onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechad
o
, além do pagamento de
758
(setecentos e cinquenta e oito) dias-multa
, à base de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato,
pela prática dos crimes tipificados no
art. 2.o,
caput
da Lei n.o 12.850/2013 c/c art. 33,
caput
,

da Lei n.o 11.343/2006
, na forma do
art. 69 do Código Penal
;

2)

5
(cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
fechad
o
, além do pagamento de
81
(oitenta e um) dias-multa
, à base de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato,
pela prática do crime tipificado no
art. 2.o,
caput
da Lei n.o 12.850/2013;

3)

14
(quatorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão
, em regime inicial
fechad
o
, além do pagamento de
956
(novecentos e cinquenta e seis) dias-multa
, à base de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato,
pela prática dos crimes tipificados no
art. 2.o,
caput
da Lei n.o 12.850/2013 c/c art. 33,
caput
,
da Lei n.o 11.343/2006, na forma do
art. 69 do Código Penal
;

4)

5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
fechad
o
, além do pagamento de
81
(oitenta e um) dias-multa
, à base de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato,
pela prática do crime tipificado no
art. 2.o,
caput
da Lei n.o 12.850/2013
;

5)

5 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
fechad
o
, além do pagamento de
100
(cem) dias-multa
, à base de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato,
pela prática do crime tipificado no
art. 2.o,
caput
da Lei n.o 12.850/2013
;

6)

8 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial
fechad
o
, além do pagamento de
183
(cento e oitenta e três) dias-multa
, à base de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato,
pela prática dos crimes tipificados no
art. 2.o,
caput,
da Lei n.o 12.850/2013 c/c art. 16,
caput
da Lei n.o 10.826/2003, na forma do
art. 69 do Código Penal
;

7)

10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechad
o
, além do pagamento de
232
(duzentos e trinta e dois) dias-multa
, à base de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato,
pela prática dos crimes tipificados no
art. 2.o,
caput
,
da Lei n.o 12.850/2013 c/c art. 16,
caput
da Lei n.o 10.826/2003, na forma do
art. 69 do Código Penal
;

8)

16 (dezesseis) anos de reclusão
, em regime inicial
fechad
o
, além do pagamento de
870
(oitocentos e setenta) dias-multa
, à base de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato,
pela prática dos crimes tipificados no
art. 2.o,
caput
,
da Lei n.o 12.850/2013 c/c art. 33,
caput
,

da Lei n.o 11.343/2006, na forma do
art. 69 do Código Penal
;

9)

10 (dez) anos de reclusão
, em regime inicial
fechad
o
, além do pagamento de
650
(seiscentos e cinquenta) dias-multa
, à base de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato,
pela prática dos crimes tipificados no
art. 2.o,
caput
,
da Lei n.o 12.850/2013 c/c art. 33,
caput
,

da Lei n.o 11.343/2006, na forma do
art. 69 do Código Penal
;

10)

4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiabert
o
, além do pagamento de
70
(setenta) dias-multa
, à base de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato,
pela prática do crime tipificado no
art. 2.o,
caput
da Lei n.o 12.850/2013
;

11)

11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechad
o
, além do pagamento de
750
(setecentos e cinquenta) dias-multa
, à base de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato,
pela prática dos crimes tipificados no
art. 2.o,
caput
,

da Lei n.o 12.850/2013 c/c art. 33,
caput
,

da Lei n.o 11.343/2006, na forma do
art. 69 do Código Penal.

Por meio das razões de ID 84625451 ao ID 84625452,
JANIO ARLEY SILVA ARAUJO
pretende ser
absolvido
tanto do crime de
organização criminosa
como do ilícito de
tráfico de drogas
, ante a insuficiência probatória.
Subsidiariamente
, vindica a fixação das
penas-bases nos patamares mínimos legais
.

ADÃO VIEIRA DA SILVA
arrazoou no ID 84625466, pugnando pela sua
absolvição
quanto ao delito de
organização criminosa
e, caso mantido referido édito condenatório, pela fixação da respectiva
pena-base

no patamar mínimo legal
.

Já
EMERSON PAES DOS SANTOS, ERISON GOMES DA SILVA, JOSIMAR MARIA DA SILVA, JOSIVALDO MARIA DA SILVA, MARCELO CRUZ REZENDE JESUS, WANDERLEY AMBROSIO DA SILVA
e
WILLIAN SANTANA ROCHA
apresentaram as razões comuns de ID 84625475 ao ID 84625477, vindicando a
absolvição
de todos quanto ao crime do
artigo 2.o,
caput
da Lei n.o 12.850/2013
, ao que acresceram os
pedidos subsidiários
de aplicação do
princípio da consunção
com imposição de
regimes iniciais semiabertos
e
penas restritivas de direitos
, sem olvidar do pleito de
desclassificação
da conduta de
JOSIVALDO MARIA DA SILVA
para aquela do
artigo 28 da Lei n.o 11.343/2006
, uma vez existentes elementos suficientes demonstradores de que o apelante seria apenas usuário de drogas.

Por sua vez, no ID 94311374 são vistas as razões recursais de
CARLOS LUCIAN DORTA DE OLIVEIRA
, por meio das quais requer sua
absolvição
do crime de organização criminosa e, de modo subsidiário, a fixação da
pena no mínimo legal
, não só porque caracterizado manifesto
bis in idem
[entre a primeira e a segunda fases da dosimetria], mas também porque não comprovada a sua reincidência; a readequação do
regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto
, além da
restituição do veíc
ulo automotor
FORD/KA, ano/modelo 2008/2009, placas NIZ-2626, RENAVAM de no 00968738206, Chassi 9BFZK03A49B026405, à sua genitora [legítima proprietária do referido bem].

E, no mesmo ID 94311374 aportaram as razões do recurso manejado por
ALEX RODRIGUES DE MACEDO, reiterando os mesmos pedidos do corréu CARLOS LUCIAN DORTA DE OLIVEIRA
,

à exceção, apenas, da restituição do veículo automotor.

Em virtude do quanto decidido por esta Colenda Terceira Câmara Criminal nos autos do
Habeas Corpus
n.o 1005709-84.2021.8.11.0000 [vide acórdão juntado no ID 94311366 – págs. 3/14, cuja ordem foi parcialmente concedida para
“...declarar nula a decisão proferida pela d. autoridade tida por coatora no dia 06/10/2020, por meio da qual nomeou defensor dativo para exercer a defesa técnica do paciente nos autos originários. Por consequência, determino à d. autoridade impetrada que, em favor do paciente, seja
reaberto o prazo para apresentação de suas razões recursais, com a devida intimação das advogadas
Vanessa Souza de Oliveira, inscrita na OAB/MT sob o n.o 24.551, e Kelly Cristina Silva Amaral, inscrita sob o n.o 28.312, devidamente habilitadas nos autos da ação penal originária, para que apresentem as razões do apelo, e, acaso transcorrido o prazo in albis, que seja providenciada a intimação pessoal de Emerson Paes dos Santos para indicar advogado de sua confiança, sob pena de não o fazendo, ser-lhe nomeado defensor dativo ou enviado os autos à Defensoria Pública, nos termos do art. 263 do CPP...” –
grifei],
novas razões recursais
em nome de
EMERSON PAES DOS SANTOS
foram apresentadas no ID 94311381.

Desta feita,
EMERSON PAES DOS SANTOS
arguiu
preliminar
de nulidade das provas obtidas com manifesta violação de domicílio
. Em matéria de
mérito
, reiterou a necessidade de ser
absolvido
do crime do
artigo 2.o,
caput
da Lei n.o 12.850/2013
, ao que agregou a insuficiência de provas da autoria dos crimes de
tráfico de drogas
e de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
para concluir que também deve ser
absolvido
por tais ilícitos, além do
direito de recorrer em liberdade
.
Subsidiariamente
, requereu a fixação das
penas-bases de todos os delitos abrangidos pelo édito condenatório nos patamares mínimos legais ou próximas deles
. Por fim, prequestionou
os dispositivos constitucionais e legais suscitados no recurso e pugnou pela
isenção das custas e despesas processuais
.

Contrarrazões ministeriais estão disponíveis do ID 84625480 ao ID 84625493 e no ID 102744956, postulando o desprovimento dos recursos, a fim de se manter incólume a r. sentença proferida, destacando encontrar-se sobejamente comprovados os delitos imputados aos ora apelantes, bem como a ausência de qualquer erro e/ou injustiça na aplicação das penas.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 104496454, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, filiando-se,
per relationem
, às contrarrazões recursais apresentadas em primeira instância, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
de todos os recursos defensivos.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(
PRELIMINAR
– DA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM MANIFESTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

A primeira tese defensiva apresentada por
EMERSON PAES DOS SANTOS
constitui matéria preliminar e guarda relação com a

nulidade das provas pela suposta

afronta ao direito de inviolabilidade de domicílio
,

porquanto, no seu entender, não restaram evidenciados elementos concretos e objetivos que justificassem a entrada forçada na residência.

Argumenta, em síntese, que
“...as únicas provas incriminadoras acostadas, são os depoimentos dos policiais que fundamentam em denúncia anônima do sistema de inteligência, para justificar a ilegal violação de domicílio, que por ter interesse implícito e explícito na condenação, devem ser excluídas do processo ou, no mínimo, ser apreciada com reservas...”
(sic – ID 94311381 – pág. 9).

Não se ignora que a denúncia anônima, que veicula uma
notitia criminis
perante os órgãos estatais encarregados da investigação penal, sem declinar, contudo, quem é o seu responsável, desperta certa controvérsia, por representar, ao mesmo tempo, uma dimensão do direito à segurança (art. 5.o,
caput
da CF), exercido pelos próprios particulares em colaboração com os agentes públicos, e uma eventual afronta à vedação do anonimato, que condiciona o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5.o, inciso IV, CF).

Por um lado, identificam-se cidadãos interessados em ver a apuração de uma possível infração penal e que se valem desse instrumento como uma forma de provocar as autoridades competentes e manter, concomitantemente, certa distância e garantia de proteção, evitando futuras retaliações por parte dos delatados. De outro, encontra-se o investigado, que tem direito de conhecer os termos da acusação e de ver mantida a sua esfera de privacidade e honra objetiva na comunidade em que está inserido, contra investidas temerárias do Estado.

Deveras, não se pode olvidar que a denúncia anônima constitui instrumento de acesso e contribuição dos particulares à promoção da segurança, máxime nos casos que desafiam ação penal pública incondicionada, por proteger bem jurídico de interesse de toda a sociedade, ao passo que, desprovida de maiores contenções, poderia se transformar em mecanismo de vingança ou abrigar toda sorte de interesses espúrios contra desafetos, de forma leviana, inviabilizando posterior punição por denunciação caluniosa (art. 339, Código Penal).

Nesse contexto, a solução encontrada não é tolher a denúncia anônima de forma absoluta, impedindo, portanto, que boa parte das comunicações criminosas cheguem ao conhecimento da polícia ou do
Parquet
, em desatenção ao princípio da supremacia do interesse público. Imperativo coaduná-la ao sistema Constitucional, em especial aos direitos fundamentais do indivíduo, premissa em função da qual tem se admitido a notícia apócrifa, contudo dentro de certos limites e até o ponto em que mereça credibilidade, para desencadear uma primeira atuação investigativa.

Assim, tratando-se de denúncia que apresente um mínimo de verossimilhança, além de detalhamento, ou que venha acompanhada de prova significante obtida por meios lícitos, e indique a ocorrência de fato definido como crime, o agente encarregado da persecução penal na fase extrajudicial deve se dedicar a averiguar, por meio de procedimentos preliminares, a possível procedência do seu conteúdo. Confere-se com isso um mínimo de reflexo à comunicação e, ao mesmo tempo, garante-se o núcleo essencial dos direitos fundamentais do investigado.

Não é senão esse o sentido do art. 5.o, § 3.o do Código de Processo Penal, conquanto sem diferenciar a denúncia anônima e a identificada, que atribui a qualquer pessoa do povo o poder de comunicar, verbalmente ou por escrito, a ocorrência de infração penal de que caiba ação penal pública à autoridade policial, incumbindo a ela,
verificada a procedência das informações
, determinar a instauração de inquérito policial. Aliás, esse dispositivo, já foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça como “
o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados”,
que é

endereçado à polícia (EDcl no REsp 1096274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJu 25.09.2012).

Nessas investigações preliminares, o órgão de segurança deverá encetar diligências menos intervencionistas, a exemplo da pesquisa prévia por outras delações ou registros de boletim de ocorrência em desfavor do investigado, com os quais possa somar maiores informações, e de outras providências, como se deslocar
in loco,
permanecer em campana, realizar monitoramento, ouvir moradores próximos ao seu endereço, mas sempre com ‘prudência e discrição’ (STF, HC 106664/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJu 27.8.2013), tomados os cuidados quanto ao sigilo da identidade do investigado.

Dessa forma, a notícia apócrifa deixa de ser o único elemento a dar azo à abertura do procedimento próprio e formal do inquérito policial, mesmo porque a polícia tem o poder de investigar inclusive de ofício. Em outras palavras, o que se descarta é que a denúncia anônima, por si só, provoque a instauração do apuratório, com maior publicidade, ao menos
interna corporis
. No mais, não faria sentido criar mecanismos como o disque denúncia e, em especial, o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, em Mato Grosso, para receber chamadas emergenciais e lhes negar qualquer resultado prático.

Nas palavras de Eugênio Pacelli, “
no que respeita à fase investigatória observa-se que, diante da gravidade do fato noticiado e da verossimilhança da informação, a autoridade policial deve encetar diligências informais, isto é, ainda no plano da apuração da existência do fato – e não da autoria – para comprovação da idoneidade da notícia.
(...)
O que não se deve é determinar a imediata instauração do inquérito policial sem que se tenha demonstrada a infração penal, nem mesmo qualquer indicativo idôneo da sua existência. Em duas palavras, utilizadas, aliás, pelo Ministro Celso de Mello, com fundamento na doutrina de Frederico Marques, deve-se agir com prudência e discrição, sobretudo para evitar a devassa indevida no patrimônio moral de quem tenha sido levianamente apontado na delação anônima”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo Penal. 16 ed. atual. São Paulo: Atlas, 2012. p. 57).

No presente caso, consoante constou dos autos, os policiais militares receberam denúncias dando conta de que os ora apelantes
WILIAN
e
EMERSON
vieram da cidade de Sorriso/MT para a Comarca de Barra do Bugres/MT a mando do suspeito
Luciano Mariano da Silva
, vulgo “Marreta” [um dos líderes do Comando Vermelho], que se encontrava preso na Penitenciária Central do Estado, em Cuiabá-MT, o qual determinou o assassinato de 13 (treze) pessoas na cidade de Barra do Bugres/MT, inclusive de agentes públicos (policiais).

De posse dessas informações,
a polícia militar realizou diligências e identificou a casa

onde os acusados estavam escondidos
, sendo a residência de propriedade da corré
DENISE DOS SANTOS
[não recorrente].

A partir dessa confirmação,
a equipe policial passou a monitorar a referida residência durante todo o dia
,
visualizando uma grande movimentação de indivíduos com ligação ao Comando Vermelho e ao comércio de substâncias proscritas. Puderam presenciar dois veículos que chegavam na residência e saíam
, sendo eles um Celta, cor prata, placas KAR2877, onde estavam os réus
WILIAN
e
EMERSON
e um Ford-KA, de cor preta.

Somente no final do dia, quando o Ford-KA saiu novamente da residência [e foi acompanhado por uma guarnição policial], é que os policiais adentraram no imóvel pertencente à corré DENISE, logrando êxito em deter
MARCELO CRUZ REZENA DE JESUS, ADÃO VIEIRA DA SILVA, WILIAN SANTANA ROCHA, EMERSON PAES DOS SANTOS, DENISE DOS SANTOS, JANIO ARLEY SILVA ARAUJO, JOSIVALDO MARIA DA SILVA
e
JOSIMAR MARIA DA SILVA
, bem como apreender armas, munições, drogas, balança de precisão, quantia em dinheiro, entre outros apetrechos.

Por sua vez, a guarnição que acompanhou o veículo Ford-KA, de cor preta, que havia saído da residência da corré DENISE, verificou que o referido carro parou na moradia de
EMERSON PAES DOS SANTOS
, sendo certo que desceram do respectivo automóvel os ora apelantes
ERISON
e
CARLOS
.

ERISON
e
CARLOS
receberem ordem de parada no quintal do imóvel, entretanto a desobedeceram e empreenderam fuga, sendo acompanhados e efetivamente presos. Em poder de
ERISON
foram localizadas
30 (trinta) porções de cocaína
e, com
CARLOS
, que conduzia o veículo Ford-KA, de cor preta, foram apreendidos no interior do referido carro,
comprovantes de depósito do dinheiro do tráfico de drogas e o valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais
.

Na mesma residência, também foram encontrados os recorrentes
WANDERLEY
e
ALEX
, sendo que o primeiro partiu para cima da guarnição policial militar com chutes e socos, sendo necessário o uso da força para contê-los. Por sua vez,
ALEX
tentou empreender fuga, sendo imobilizado e preso na sequência.

No decorrer da revista pessoal de
WANDERLEY
localizaram mais
03 (três) porções de cocaína e o valor de R$ 365,00 (trezentos e sessenta e cinco reais), em notas trocadas
.

Ou seja, considerando esses elementos que compunham o cenário de flagrância, ainda que a i. Defesa concentre esforços na suposta ocorrência de violação de domicílio, todo o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar dos crimes permanentes em questão, o que veio a ser corroborado por surpreenderem os apelantes, todos integrantes de facção criminosa, na posse de drogas, armas, munições e petrechos sabidamente utilizados no comércio malsão, tudo a partir das efetivas buscas realizadas.

Ademais, cumpre fazer um adendo a respeito da denúncia anônima especificamente nos casos que envolvem delitos de tóxico: não se pode olvidar que os responsáveis pelo tráfico de drogas revestem-se de poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores, além de conhecer o cotidiano dessas pessoas. Diante do notório temor que infundem na comunidade circundante, não se mostra de todo incompreensível que os seus delatores prefiram não se identificar. Negar todo e qualquer valor à denúncia anônima, sobretudo quando não isolada, implica em deixar a mercê da própria sorte aqueles que mais sofrem com o tráfico.

Desse modo, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos nos imóveis em que os apelantes desenvolviam as atividades delituosas.

Nesse sentido já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE DELITO.
INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO INVESTIGADO. JUSTA CAUSA.
DENÚNCIA APÓCRIFA. DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. CAMPANA POLICIAL. LEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há ilegalidade nas provas colhidas durante o ingresso policial na residência dos investigados, quando há justa causa para a adoção medida, considerando-se que
a operação que culminou na prisão em flagrante foi acompanhada, além da denúncia apócrifa, de outros elementos preliminares indicativos de crime, obtidos a partir de diligências prévias como a realização de campana policial.

2. Agravo regimental improvido."
(STJ - AgRg no HC 547.971/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020; sem grifos no original).

Sob esse prisma, as circunstâncias do caso realmente autorizaram a entrada dos agentes policiais nos imóveis envolvidos, com expressa relativização da garantia constitucional, em se tratando de manifesto flagrante delito.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de nulidade arguida.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ultrapassada a preliminar arguida, passa-se à apreciação das teses atreladas às matérias de mérito.

Em sede de juízo de admissibilidade recursal, registra-se que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
capacidade
e
legitimidade
para fazê-los, e os meios processuais escolhidos mostram-se
adequados
e
necessários
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço
dos apelos
manejados por
WANDERLEY AMBROSIO DA SILVA, CARLOS LUCIAN DORTA DE OLIVEIRA, ERISON GOMES DA SILVA, ALEX RODRIGUES DE MACEDO, MARCELO CRUZ REZENDE JESUS, ADÃO VIEIRA DA SILVA, WILLIAN SANTANA ROCHA, EMERSON PAES DOS SANTOS, JANIO ARLEY SILVA ARAUJO, JOSIVALDO MARIA DA SILVA
e
JOSIMAR MARIA DA SILVA
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para admissibilidade de todos eles.

Segundo se infere dos autos, os ora apelantes
foram denunciados e condenados como incursos nas sanções do
art. 2.o,
caput
, da Lei n.o 12.850/2013
porque na cidade de

Barra do Bugres-MT, logrou-se encontrar provas de que
todos eles
, com consciência e vontade,
integram pessoalmente organização criminosa, qual seja, o Comando Vermelho
.

Constou da denúncia que no dia 11 de março de 2019, por volta das 19h00min, na residência localizada na Avenida Primavera, Bairro Maracanã, também na cidade de Barra do Bugres-MT, o ora apelante
WILIAN SANTANA ROCHA

portava arma de fogo e munições de uso restrito
[
Pistola Glock 9mm e 14 munições de calibre 9mm
], sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, daí porque também foi denunciado e condenado como incurso nas sanções do
artigo 16,
caput
, da Lei n.o 10.826/03
, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionados,
ADÃO VIEIRA DA SILVA

emprestou a referida arma de fogo de uso restrito
[
Pistola Glock 9mm
] ao corréu
WILIAN SANTANA ROCHA
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, motivo pelo qual também foi denunciado e condenado como incurso nas sanções do
artigo 16,
caput
, da Lei n.o 10.826/03
, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Ainda naquele endereço, o corréu
EMERSON PAES DOS SANTOS portava arma de fogo e munições de uso permitido
[
revólver Taurus calibre 38 SPL e 9 munições calibre.38 SPL
], sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; bem como
trazia consigo, para o fim de comercialização,
38 (trinta e oito) porções de cocaína
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, razão porque foi denunciado e condenado como incurso nas sanções do
artigo 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/03 e artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Em idênticas elementares de tempo e lugar,
JOSIMAR MARIA DA SILVA
, de forma consciente e voluntária,
trazia consigo, para o fim de comercialização,
23 (vinte e três) porções de cocaína
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, o que acarretou fosse denunciado e condenado como incurso nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
.

Por sua vez,
JANIO ARLEY SILVA ARAUJO
, de forma consciente e voluntária,
trazia consigo, para o fim de comercialização
2,351 gramas de cocaína
e
8,543 gramas de
Cannabis sativa L
.
, popularmente conhecida como maconha
, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de
1 (uma) balança de precisão e material para embalagem de drogas
,

daí porque foi denunciado e condenado como incurso nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
.

Consta da denúncia, de igual modo, que no dia 11 de março de 2019, por volta das 19h30min, na residência localizada na Avenida Cruzeiro do Sul, n.o 145, Bairro Maracanã, na cidade de Barra do Bugres-MT, que o apelante
ERISON GOMES DA SILVA trazia consigo, para o fim de comercialização,
30 (trinta) porções de cocaína
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, motivo pelo qual foi denunciado e condenado como incurso nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006.

Finalmente, verte da preambular acusatória que, nas mesmas circunstâncias de data, hora e local do fato narrado no parágrafo anterior, o corréu
WANDERLEY AMBRÓSIO DA SILVA

trazia consigo, para o fim de comercialização,
03 (três) porções de cocaína
,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como a quantia de
R$ 365,00

(trezentos e sessenta e cinco reais) em dinheiro trocado
, levando-o a ser

denunciado e condenado como incurso nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
.

De acordo com a narrativa ministerial, a equipe da polícia militar da 12.a CIPM da cidade de Barra do Bugres-MT recebeu informações dando conta de que os ora apelantes
WILIAN
e
EMERSON
vieram da cidade de Sorriso/MT para aquela Comarca a mando de um dos líderes do Comando Vermelho, o suspeito
Luciano Mariano da Silva
, vulgo “Marreta”, que se encontrava preso na Penitenciária Centro do Estado, em Cuiabá-MT, e teria determinado o assassinato de 13 (treze) pessoas na cidade de Barra do Bugres-MT, inclusive policiais.

De posse dessas informações,
a polícia militar realizou diligências e identificou a casa
onde os acusados estariam escondidos, sendo o imóvel de propriedade da corré
DENISE DOS SANTOS
[não recorrente].

A partir dessa confirmação,
a equipe policial passou a monitorar a referida residência durante todo o dia
, visualizando uma grande movimentação de indivíduos com ligação ao Comando Vermelho e na prática do tráfico de entorpecentes. Puderam presenciar dois veículos que chegavam na residência e saíam, sendo eles um Celta, cor prata, placas KAR2877, onde estavam os réus
WILIAN
e
EMERSON
e um Ford-KA, de cor preta.

Por volta das 19h00min, constatou-se que o Ford-KA saiu da residência, sendo acompanhado por uma guarnição policial, momento em que a outra viatura, diante do flagrante delito, adentrou a residência pertencente à corré
DENISE
, logrando êxito em deter

MARCELO CRUZ REZENA DE JESUS, ADÃO VIEIRA DA SILVA, WILIAN SANTANA ROCHA, EMERSON PAES DOS SANTOS, DENISE DOS SANTOS, JANIO ARLEY SILVA ARAUJO, JOSIVALDO MARIA DA SILVA
e
JOSIMAR MARIA DA SILVA
, bem como apreender
armas de fogo, munições, drogas, balança de precisão, quantia em dinheiro, comprovantes de depósitos bancários, entre outros apetrechos
.

Realizada revista pessoal nos réus, os policiais militares localizaram em poder de
WILIAN
uma
pistola Glock 9mm
de propriedade do corréu
ADÃO
;
14 (quatorze) munições
e o valor de
R$ 2.099,55 (dois mil e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos)
. Na posse de
EMERSON
logrou-se apreender um
revólver calibre .38
;
09 (nove) munições
e
38 (trinta e oito) porções médias de cocaína
.

Ato contínuo, foi encontrado com o réu
JANIO
uma
balança de precisão
;
uma porção grande de cocaína
;
uma porção de maconha
e
material para embalagem de droga
. Em poder de
JOSIMAR
foram localizadas
23 (vinte e três) porções de cocaína
.

Registrou-se que
ADÃO VIEIRA DA SILVA
era o proprietário do veículo Celta, de cor prata, que estava com
WILIAN
e
EMERSON
, bem como da pistola Glock 9mm, que se encontrava em poder de
WILIAN
.

Dando continuidade às investigações, a guarnição que acompanhou o veículo Ford-KA, de cor preta, que havia saído da residência da corré DENISE, verificou que o referido carro parou na residência de
EMERSON PAES DOS SANTOS
, sendo certo que desceram do respectivo automóvel os ora apelantes
ERISON
e
CARLOS LUCIAN
, os quais mesmo após receberem ordem de parada no quintal do imóvel, a desobedeceram e empreenderam fuga, sendo acompanhados, imobilizados ao solo e finalmente algemados.

Em poder de
ERISON
foram localizadas
30 (trinta) porções de cocaína
e, com
CARLOS
, condutor do veículo Ford-KA, de cor preta, foi apreendido no interior do referido carro,
comprovantes de depósito
do dinheiro do tráfico de drogas e o valor de
R$ 500,00 (quinhentos) reais
.

Na mesma residência também foram encontrados os recorrentes
WANDERLEY
e
ALEX
, sendo que o primeiro partiu para cima da guarnição policial militar com chutes e socos, momento em que foi necessário o uso da força para contê-lo. Por sua vez,
ALEX
tentou empreender fuga, sendo imobilizado ao solo e algemado.

No decorrer da revista pessoal de
WANDERLEY
foram encontradas
03 (três) porções de cocaína
e o valor de
R$ 365,00 (trezentos e sessenta e cinco reais)
em notas trocadas.

Foi apurado que
todos os réus eram integrantes da facção criminosa Comando Vermelho
, os quais se associaram para a prática dos crimes de tráfico de drogas e homicídio.

A irresignação recursal é exclusivamente defensiva e, d
iante da ausência de outras preliminares e/ou matéria de ordem pública a ser reconhecida
ex officio
, passa-se à análise das teses propriamente ditas, constantes das respectivas razões recursais
.

I – DA
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA
COMUM A TODOS OS APELANTES EM RELAÇÃO AO DELITO DE
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
, AGREGADA ÀS TESES DE
ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES
FORMULADA POR
JANIO ARLEY SILVA ARAUJO
E
EMERSON PAES DOS SANTOS
, COM PEDIDO TAMBÉM DE
ABSOLVIÇÃO
DESTE ÚLTIMO EM RELAÇÃO AO DELITO DE
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
.

Não obstante os ora apelantes defendam, em sua totalidade, que devem ser
absolvidos
da imputação do crime de
organização criminosa
e
parte deles
dos delitos de
tráfico de entorpecentes
[
JANIO ARLEY SILVA ARAUJO e EMERSON PAES DOS SANTOS]
e de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
[
EMERSON PAES DOS SANTOS
]
,
referidas teses não merecem prosperar
.

Também não passou despercebido que mesmo sem ter sido condenado pelo crime de tráfico de drogas,
JOSIVALDO MARIA DA SILVA pleiteou a d
esclassificação
da sua conduta
para aquela do
artigo 28 da Lei n.o 11.343/2006
, uma vez que no seu entender existiram elementos suficientes demonstradores de que seria apenas usuário de drogas. Impossível, ademais, desclassificar a própria organização criminosa para o crime de uso de entorpecentes, mormente quando aquela prescinde da realização ou não dos delitos para os quais os agentes se associaram, que
in casu
ficou demonstrado ser o tráfico de entorpecentes e homicídios [infrações com penas máximas superiores a quatro anos – artigo 1.o, §1.o da Lei n.o 12.850/2013].

A prova da
materialidade tanto do crime

de organização criminosa [imputado a todos os apelantes] como do tráfico de entorpecentes
por parte de
EMERSON PAES DOS SANTOS
e

JANIO ARLEY SILVA ARAUJO
, bem como de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
em relação a

EMERSON PAES DOS SANTOS
,

encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 84570533); Boletim de Ocorrência (ID 84570534; ID 84570535 – págs. 1/2 e ID 84570539); Termo de Exibição e Apreensão (ID 84570535 – págs. 3/4 e ID 84570540 – pag. 4); Auto de Constatação Preliminar de Entorpecente (ID 84570536; ID 84570537; ID 84570538 e ID 84570540 – pág. 5); Autos de Resistência (ID 84570540 – págs. 1/3); Laudo Definitivo (ID 84624450 ao ID 84624454 e ID 84624014 ao ID 84624015); Relatório Policial (ID 84624455); Relatório de Acesso a Aparelhos Celulares de fl. 465/467 (autos físicos) e depoimentos testemunhais amealhados ao feito.

Por sua vez, quanto à
autoria dos delitos
, a
pesar da i. Defesa insistir na ausência de participação dos apelantes nos crimes imputados, os elementos probatórios angariados aos autos asseguram a manutenção do édito condenatório pelos crimes tipificados no
artigo 2.o da Lei n.o 12.850/2013 em relação a todos os recorrentes, bem como no artigo 33,
caput
da Lei n.o 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal em relação a
EMERSON PAES DOS SANTOS
[este também pelo
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido]
,

JANIO ARLEY SILVA ARAUJO,
ERISON GOMES DA SILVA, JOSIMAR MARIA DA SILVA
e
WANDERLEY AMBROSIO DA SILVA
e
is que
constituíram e integraram organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com o objetivo de obterem vantagens mediante o comércio malsão e a prática de homicídios em face de indivíduos que iam de encontro com as ordens emitidas pela facção criminosa Comando Vermelho, demonstrando-se que tanto a residência localizada na Avenida Primavera como aquela da Avenida Cruzeiro do Sul, funcionavam como verdadeiras “boca de fumo”.

ERISON GOMES DA SILVA
, quando interrogado na fase policial, negou a prática dos crimes que lhes foram imputados, assumindo ser mero usuário de drogas (ID 84622954), linha que reiterou em juízo (ID 94311379).

ALEX RODRIGUES DE MACEDO
fez uso da prerrogativa constitucional de permanecer em silêncio quando do interrogatório policial (ID 84622955) e, ao ser ouvido pela autoridade judicial, reportou que realmente estava na residência do corréu Wanderley, local para onde vai reiteradamente a fim de fazer uso de drogas
(ID 94311379)
.

CARLOS LUCIAN DORTA DE OLIVEIRA
, no decorrer do procedimento administrativo penal refutou a prática de qualquer crime, embora tenha se apresentado como usuário de drogas (ID 84622957). Já para a autoridade judiciária
(ID 94311379)
,
revelou ter ido até a casa de ERISON para comprar drogas
e, depois de adquiri-las, referido corréu lhe pediu para levá-lo até a residência de Wanderley, local em que foi encontrado o revólver calibre .38, ressaltando que os comprovantes de depósitos bancários apreendidos não estavam em seu veículo, mas sim no bolso de Erison.

EMERSON PAES DOS SANTOS
também permaneceu em silêncio na fase inquisitorial (ID 84570544) e em juízo refutou estar na posse de arma de fogo ou mesmo de substâncias entorpecentes
(ID 94311379)
, linha que também foi seguida por
WILIAN SANTANA ROCHA
ao dizer que desconhecia os fatos e que não estava na posse de arma alguma (ID 84570546 e ID
94311379)
.

ADÃO VIEIRA DA SILVA
, desde o âmbito do inquérito policial assumiu apenas a propriedade da arma (ID 84570548), elucidando à autoridade judiciária que o referido material bélico não foi encontrado com Wilian, mas escondida em uma mochila na residência de Marcelo
, sem que este tivesse conhecimento do conteúdo da mochila. Afirmou ter sido preso em via pública, juntamente com Josivaldo, no interior do seu veículo
(ID 94311379)
.

MARCELO CRUZ REZENDE JESUS
fez uso da prerrogativa de permanecer em silêncio perante o delegado de polícia (ID 84622950) e, sob o crivo do contraditório (ID 94311379), disse que Adão chegou em sua residência pedindo para guardar uma bolsa, o que acabou atendendo sem saber o que tinha dentro. Adão voltou com os policiais e dentro da bolsa havia uma arma, sendo preso na sua residência.

JOSIVALDO MARIA DA SILVA
também permaneceu em silêncio durante a fase administrativa (ID84622950) e, em juízo, aduziu que não foi preso na residência dos fatos, mas sim quando abordado juntamente com o corréu Adão no carro dele, bem como que foi para casa do Marcelo com o Adão e uma pistola
9 mm
(ID 94311379).

Finalmente,
JOSIMAR MARIA DA SILVA
, de igual modo, fez uso da prerrogativa constitucional de permanecer em silêncio durante o inquérito policial (ID 846222952), evidenciando na fase judicial que foi preso na residência localizada na Avenida Primavera e que no respectivo imóvel estavam quatro pessoas, mas não havia drogas, somente uma balança de precisão pertencente a Erison
(ID 94311379)
.

Durante a instrução criminal foram ouvidos dez policiais militares que atuaram nas diligências e na subsequente prisão dos recorrentes. Pontuaram todo o desenrolar das investigações, a autoria imputada a cada um deles, bem como o papel que desenvolviam na respectiva organização criminosa, podendo-se concluir que
EMERSON
,
WILIAN
e
ADÃO
saíram da residência que estavam para a prática dos homicídios encomendados e cujos nomes compunham uma lista, estando os dois primeiros fortemente armados e eram conduzidos pelo último, que dirigiria o veículo até as moradas dos alvos e lhes garantiria a fuga na sequência.

O imóvel situado na Avenida Primavera pertencia a
JOSIMAR
,
ERISON
e DENISE [corré não recorrente], o qual era conhecido como “boca de fumo” e onde foram apreendidos, em poder de
JÂNIO
, balança de precisão, porções de drogas [maconha e cocaína], além de petrechos para embalagem de entorpecentes. Na posse de
JOSIMAR
,

porções de cocaína, sendo ainda atestado por DENISE [esposa de
ERISON
] que na respectiva residência desenvolvia-se o tráfico de drogas e estava “segurando” o imóvel justamente para que os demais vendessem os entorpecentes e fizessem os “serviços” deles.

O outro imóvel de ponto do tráfico de drogas dos integrantes da facção era a residência do corréu
WANDERLEY
, local em que ocorreu a prisão de
ERISON
,
CARLOS LUCIAN
e
ALEX
. O primeiro [
ERICSON]
estava na posse de 30 (trinta) porções de cocaína, as quais seriam destinadas a
WANDERLEY
visando a venda naquele local, porquanto este já estava somente com três porções para venda, além da quantia de R$ 365,00 (trezentos e sessenta e cinco reais), proveniente da mercancia das drogas daquele dia. No veículo de
CARLOS LUCIAN
foram apreendidos diversos comprovantes de depósitos bancários oriundos da venda de drogas e a quantia de R$ 500,00, ratificando a prática do comércio malsão pela organização criminosa.

Descortinou-se que
ERISON
e
CARLOS LUCIAN
desempenhavam a função de abastecer as bocas de fumo, para tanto, pegavam a droga e saiam distribuindo nas “lojinhas” e, no dia seguinte, realizavam o recolhimento do dinheiro proveniente da venda ocorrida na noite anterior, efetuando o depósito das quantias em diversas contas na lotérica. Os dois haviam ido até a residência de
WANDERLEY
para abastecer-lhe a “boca de fumo”, de modo que a mesma substância [acondicionada inclusive de idêntico modo] fora apreendida na posse de
WANDERLEY
e
ERISON
, além das quantias em espécie com aquele e no veículo de
CARLOS LUCIAN
, que se fazia acompanhar dos comprovantes de depósito dos numerários oriundos do narcotráfico.

Imperioso ainda destacar que em convergência de depoimentos, os policiais militares ouvidos ratificaram que os apelantes lhes confessaram a condição de membros do Comando Vermelho, com a realização do comércio das substâncias proscritas na cidade de Barra do Bugres-MT, somado aos homicídios que iriam cometer a mando do chefe da facção, o suspeito
Luciano Mariano da Silva
, vulgo
Marreta
.

O
tenente da polícia militar, Adriano Cesar Muniz Martins
, esclareceu em juízo (ID 94311379) que a cidade de Barra do Bugres-MT estava dominada pelo Comando Vermelho. Na PCE tinha alguns indivíduos chamados de “Torre”, que eram os líderes de regiões, os quais foram presos. Especificamente na região de Barra do Bugres-MT quem mandava se chamava
Luciano Mariano da Silva
, vulgo “
Marreta
”, que já estava preso na PCE há um bom tempo. Quando o Marreta assumiu, ele determinou que Barra do Bugres só poderia vender drogas da Organização Comando Vermelho e existiam vários indivíduos ligados a essa facção que anteriormente pagavam apenas uma taxa de R$ 100,00 para vender drogas e R$ 100,00 da sua camisa. Quem adquiria droga de outro mercado não aceitou essa determinação e, então, começaram a vender entorpecente na
“cabriteira”
porque o
Marreta
estipulou um valor alto pela substância.

Com isso, diversos indivíduos que eram envolvidos com o Comando Vermelho e que anteriormente só pagavam uma taxa, como se fosse uma liberação, desta feita não poderiam mais; se eles quisessem vender droga teriam que adquirir do
Marreta
e vender lá na sua boca de fumo. Daí culminou num conflito, porque na época o
Marreta
tinha o
Luciano
que era o
Chocolate
, que ameaçou o
Penca
por estar vendendo droga na
“cabriteira”
.
Penca
então matou o
Chocolate
e se evadiu, quando ocorreu esse homicídio já houve um aumento da violência em Barra do Bugres-MT.

Prosseguiu aduzindo que o
Marreta
começou a mandar indivíduos de toda a região do Estado para Barra do Bugres-MT, no intuito de fortalecer a organização criminosa e matar essas pessoas que estariam na lista. O objetivo era aniquilá-los até que alguém que tivesse ligação com
Penca
falasse onde ele estava. Foi quando receberam a informação acerca de dois indivíduos de Sorriso-MT [“Nego Oreia” e “Montanha”], de altíssima periculosidade, envolvidos com diversos crimes, inclusive homicídio, os quais tinham ligações muito próximas com o
Marreta
. Eles teriam uma lista para matar e inclusive o último que seria morto era um agente de segurança pública [embora não soubessem quem seria o policial, em específico], por haver uma forte repressão da polícia militar frente ao tráfico de drogas em Barra do Bugres-MT.

Apresentou detalhes no sentido de que receberam informações de que esses indivíduos chegariam à noite na rodoviária e iriam ficar numa casa na Avenida Primavera, pertencente a Erison vulgo “
Cabelo
” ou “
Joãozinho
”. Realizaram um monitoramento no imóvel; acompanharam esses indivíduos, juntamente com o “Chum”, saindo em um Celta de cor prata, os quais passaram na casa do Elias Leiteiro. Iriam matar o Elias naquele dia à noite; passaram na casa do Jeanzinho; foram no Regional, onde eles iam matar o primo do
Penca
, que segundo informações guardava entorpecente para o
Penca
. Também foram na região do Alvorecer, onde visualizaram um usuário de drogas chamado “
Quixute
”. Esse indivíduo fazia o correzinho para o
Penca
; vendia pequenas porções na região do Alvorecer. Pôde monitorá-los o dia inteiro juntamente com sua equipe, que era composta inclusive por policiais que estavam de folga, com veículos à paisana e pela inteligência do CRE.

Resumiu que durante a campana identificaram essas duas casas [uma na Avenida Primavera e a outra pertencente ao “Rato”, sobre as quais já tinham informações que funcionava uma “Boca de Fumo”]. Acompanharam toda essa movimentação, sendo certo que os dois indivíduos [
Nego Oreia
e
Montanha
] saíam sempre juntos, adentravam nesse Celta e passavam nesses locais fazendo o reconhecimento. Quando foi por volta das 18h00min, já tinham vislumbrado a saída de indivíduos que eram ligados à organização criminosa, bem como a entrada e saída de usuários dessas duas residências. Praticamente todos estavam na residência da Avenida Primavera; o Erison e o Carlos saíram num Ford Ka e foram até a residência do
Rato
, quando determinou que as equipes fizessem o adentramento.

Na residência do
Rato
prenderam o
Joãozinho
, o Carlos, o
Rato
e o Alex. Dois deles correram e lograram prendê-los no quintal; quanto aos outros dois, um deles estava saindo e tentou passar por cima da guarnição quando foi detido e o outro correu pelo fundo e foi detido também. Com o Erison encontraram várias porções de pasta base de cocaína; com o Carlos foi localizada uma quantia em dinheiro [no seu carro tinha vários depósitos de contas diferentes que segundo ele era conta ligada ao
Marreta
e quem administrava essa conta seria uma mulher, vulgo Felina/Safira/Ostentação]. Eles vão mudando de apelido conforme a polícia vai tendo conhecimento, com o intuito de ficarem mais escondidos.

Na ocasião da prisão os agentes esclareceram que o Erison e o Carlos foram ali no local a fim de entregarem drogas para o
Rato
vender [o
Rato
fazia comercialização de entorpecente naquela residência, o
Rato
é o Wanderley]. A outra equipe fez o adentramento na outra residência onde foram presos os demais, inclusive com o
Nego Oreia
e o
Montanha
foi apreendida uma pistola 9mm, sendo também encontrado um revólver calibre 38; grande quantidade de dinheiro e uma balança de precisão.

De igual modo sob o crivo do contraditório (ID 94311379), o
policial militar Jhon Weine Gomes Dos Santos
disse que o Comando Vermelho começou a disciplinar em Barra do Bugres que somente eles podiam fazer o comércio de drogas e isso teria gerado um atrito com a família do
Penca
. Tiveram informações de que viriam pessoas de Nova Olímpia para a prática do homicídio, de modo que obtiveram êxito em receptar e detê-los. A família do
Penca
executou o “disciplina” em Barra do Bugres que na época era o
Chocolate
. Diante disso mandaram pessoas com mais periculosidade visando fazer o serviço que os principiantes não conseguiram. Chegou informação dos policiais de Sorriso [mandaram foto também], no sentido de que estariam descendo duas pessoas de alta periculosidade para fazer a execução de alguns indivíduos em Barra do Bugres-MT, em virtude de atrito com o Comando Vermelho. Realizaram um monitoramento, destacando que uma suposta vítima até lhes procurou para repassar informação – “
oh eu vi duas pessoas diferentes aqui na Barra eu estou com medo
”.

Aduziu que fizeram a ligação com as outras informações recebidas e chegaram ao local em que essas duas pessoas poderiam estar. Acionaram o apoio de mais policiais que estavam até de folga e com isso fizeram o monitoramento no imóvel o dia todo. Avistaram vários usuários saindo do local e, em um certo momento o Tenente Muniz determinou o adentramento da residência, embora ele já estivesse em outro local, porquanto acompanhou o veículo que havia saído da boca. Entraram e abordaram o Wilian e o Emerson.

Em poder do Wilian apreenderam uma pistola e com o Emerson um revólver 38. Na hora que adentraram a residência localizada na Avenida Primavera havia três pessoas na área; dessas três uma tentou correr, mas conseguiram detê-la no fundo do quintal. O
“Chum”
era o encarregado de levantar as casas de quem eles iriam matar e essa logística de alugar uma casa também [trouxe uma mulher com uma criança para passar despercebido pela polícia, aí tinha uma mulher também lá nessa casa que adentraram; eles alugaram para fazer o comércio de drogas ali e para cometerem os outros crimes]. Durante a campana, acompanharam que o “
Chum”
foi na casa do Leiteiro, no Supermercado Regional, e salvo engano, também do Zé Bagaço. Das drogas encontradas, algumas já estavam prontas para venda e outras prontas para serem embaladas [havia papel para embalar a droga maior com balança próxima]. A mulher [DENISE] disse que veio de Lucas, reportando que só a chamaram para ir a fim de “segurar a casa” para eles venderem essa droga e fazerem “o serviço” deles.

Outro não foi o teor do depoimento prestado à autoridade judicial (ID 94311379) pelo também
policial militar Claudenilson Ferreira Dos Santos
, ao discorrer que já havia investigações anteriores, sendo que vieram de Sorriso as informações repassadas para a turma de inteligência. Assim que os indivíduos chegaram na cidade ficaram monitorando e lograram realizar a prisão deles. Na residência da Avenida Primavera abordaram, bem na entrada, o Emerson e o Wilian. Dentro do imóvel encontraram Denise, Marcelo e outros que não se recordou os nomes. Foi o responsável pela revista pessoal do Josimar, com o qual [no bolso das suas vestes] foram encontradas 23 porções de cocaína,
sendo o revólver .38 encontrado com o Emerson
e a pistola com o Wilian.

Também em juízo (ID 94311379),
Ronil Peron Júnior
revelou que estava de serviço no dia em que foi feita a prisão dos réus. Acompanharam todos eles durante o dia e estava presente no momento da detenção realizada na residência localizada na Avenida Primavera. Estava na viatura que foi dar apoio na prisão deles e chegando ao local havia uns dois ou três saindo na área, onde um correu e o Sargento já foi atrás dele. Entrou com os outros dois policiais no interior da residência e realizaram a revista de cinco pessoas que estavam lá dentro [quatro homens e a Denise]. Dentro da residência estavam o Josimar, o Josivaldo e a Denise, não se recordando o nome dos outros dois, sendo localizado com os dois primeiros porções de cocaína e de maconha, além de uma balança de precisão. Já havia várias denúncias de que no imóvel ocorria a venda de entorpecentes. Do lado de fora da residência [na varanda] estavam o Wilian, o Emerson e o vulgo
Chum
, o qual tentou correr. Dois deles tinham vindo de Sorriso para cometerem homicídios contra rivais do Comando Vermelho a mando do “
Marreta
” que estava preso.

Acrescentou que a residência fora alugada pela Denise e seu esposo a fim de darem suporte para esses crimes e para a venda de entorpecentes, sendo todos integrantes do Comando Vermelho. Dois deles eram usuários e estavam lá também para dar apoio. Um era o motorista, tinha um veículo lá dentro que foi acompanhado pela equipe de investigação do tráfico de algumas residências onde residiam o pessoal que estava nessa lista para ser morto. Todos eles alegaram que faziam parte do Comando Vermelho e que vieram para Barra do Bugres a mando do
Marreta
visando cometer esses crimes em represália ao pessoal que estava fazendo o comércio de entorpecentes que não era do Comando Vermelho. Isso foi falado por eles tanto na residência como na Companhia.

Além de entorpecentes,
também apreenderam duas armas [estavam com o Emerson
e com o Wilian, os dois que vieram de Sorriso para cometer os homicídios]. O Josimar estava com os entorpecentes embalados e o Jânio com a balança, material de embalagem, algumas porções de entorpecentes e bastante dinheiro. A informação policial era de que eles viriam para Barra do Bugres objetivando fazer esse “serviço” que aconteceria na noite da prisão deles. Foram monitorados desde cedo, saíram os dois no celta prata, salvo engano do vulgo
Chum
, que era o motorista deles e passaram por diversas residências, em vários endereços.

Antônio Evandro Lima Vieira
relatou na fase judicial (ID 94311379) que iniciaram a diligência após receberem informação da polícia militar de Sorriso-MT, no sentido de que o Wilian e o Emerson viriam até Barra do Bugres para praticarem homicídios contra pessoas que estavam resistentes ao Comando Vermelho. O
Marreta
havia dado a ordem de que só era permitido vender a droga do Comando Vermelho, mas outras pessoas começaram a atravessar a mercancia, ou seja, estavam trazendo droga que não era do Comando Vermelho. Eles tinham uma lista de pessoas que seriam as vítimas dos homicídios e o intuito da vinda deles era justamente esse. Havia uma investigação em uma residência que já era conhecida como ponto de venda de drogas, a qual passou a ter uma movimentação maior nesse dia. Monitoraram o imóvel e perceberam que a todo momento dois veículos saíam e chegavam na referida casa.

Foi feito o acompanhamento dos veículos, os quais foram visualizados em frente à residência de um dos supostos alvos [passaram em frente à casa do Elias Leiteiro, e do Geovane; foram no mercado que tinha um outro que é açougueiro e retornaram para residência que iriam praticar os homicídios]. No final da tarde o veículo saiu da residência e uma outra equipe acompanhou esse carro, quando efetivamente resolveram adentrar no imóvel. Uma equipe abordou o Emerson, o Wilian e o Adão. Realizaram as buscas pessoais e
com o Emerson foi encontrado um revólver .38 carregado, além de munições e drogas no bolso de suas vestes.
Em poder de Wilian foi apreendida uma pistola 9mm e no fundo da residência foram abordados o Adão, o Jânio e o Josimar, sendo apreendidas drogas com este. Também estavam o Marcelo, que é conhecido como Marcelinho; Josivaldo e a dona da residência, quem cedeu a casa para eles ficarem lá e praticarem os delitos de homicídio, bem como para efetivarem o comércio de drogas no local.

Finalizou atestando que eles haviam chegado na noite anterior e, desde que identificaram a residência logo de manhã, ficaram o dia inteiro monitorando a movimentação do local. O adentramento foi feito quando já anoitecia, uma vez que logo iriam praticar os homicídios. Emerson trazia consigo grande quantidade de entorpecente e munições avulsas no bolso, além das que estavam no revólver. Em conversa com todos que estavam na residência, eles confirmaram que faziam parte da organização criminosa e que estavam na cidade a mando do
Marreta
, ratificando que iriam praticar os crimes e que inclusive tinham o nome de um policial na lista dos que iriam executar. Daqueles que teve contato, nenhum negou [o Wilian, o Emerson, o Adão, o
Chum
que era o motorista do veículo e que levou os outros dois que iam praticar os delitos nas residências dos alvos], ou seja, todos confirmaram que vieram para fazer esses delitos. Na residência da Avenida Primavera foram presos esses três, bem como o Jânio, o Josimar, o Josivaldo, o Marcelo e a dona da casa.

Os depoimentos supratranscritos e prestados sob o crivo do contraditório não divergem daqueles emanados dos policiais militares que também estavam no monitoramento das residências envolvidas, quais sejam,
Anderson Souza Schwartz
;
Willian Granella Oenning
;
Uewerton Marcelo Lima De Oliveira
[estava na Cruzeiro do Sul e fez a abordagem do Alex, do Wanderley, do Carlos e do Erison e todos ratificaram pertencer ao Comando Vermelho];
Raimundo Capistrano De Amorim
e
Wanderley Ramos De Oliveira Andrade E Silva
(ID 94311379).

Corrobora a participação de todos os apelantes na facção Comando Vermelho o relatório circunstanciado visto nas fls. 465/467 dos autos físicos, materializando a análise dos aparelhos celulares apreendidos em poder dos réus, nos quais constavam áudios extraídos do grupo de
WhatsApp
da Organização Criminosa Comando Vermelho, evidenciando o seu funcionamento e a forma coordenada em que atuavam, com inequívoca divisão de tarefas.

Em delitos desse jaez, os depoimentos de policiais constituem prova de suma importância
para embasar a condenação, quando em consonância com as demais evidências dos autos, como no caso, razão pela qual não
podem ser desprestigiados, apenas, e tão somente, com base na negativa de autoria feita pelos agentes, notadamente quando as assertivas se mostram harmônicas e coerentes com o remanescente do acervo probatório, no qual não restou demonstrado qualquer tendência de incriminação injustificada dos acusados.

Corrobora esse entendimento o Enunciado Orientativo n.o 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício –
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Por sua vez, a Lei n.o 12.850/2013 define como
organização criminosa
a associação de quatro ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos ou que sejam de caráter transnacional.

O tipo penal descrito no artigo 2.o,
caput
, do referido diploma normativo, de natureza mista alternativa, prevê as condutas de promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa.

Do farto conteúdo probatório constante dos autos – com destaque para os detalhados e convergente depoimentos policiais – restou incontroverso que todos os apelantes, juntamente com a corré Denise [não recorrente] eram integrantes do “Comando Vermelho”, com a finalidade de praticarem homicídios e tráfico de entorpecentes na cidade de Barra do Bugres-MT. Restou demonstrado
quantum satis
que parte dos réus coordenava a aquisição e o transporte dos entorpecentes, outros atuavam na venda propriamente dita; na cobrança e na arrecadação dos valores provenientes das “lojinhas”. Os desentendimentos com as regras do comércio malsão realizado dentre os faccionados também culminaram com a prática de outros delitos, dentre os quais, homicídios, sem olvidar da corré não recorrente que dava todo o suporte na residência onde ocorria o tráfico e a reunião dos demais integrantes.

Quanto à narcotraficância, sempre pertinente destacar que para a sua caracterização mostra-se prescindível a prova flagrancial do comércio ilícito em si, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Nesse sentido:

“
Enunciado Orientativo n.o 7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

De outro viés, embora ainda haja tese defensiva de
desclassificação para o delito de uso de drogas
, urge rememorar que tal circunstância, por si só, não é capaz de afastar a caracterização do crime de tráfico de drogas, máxime porque eventual condição de usuário não exclui a de traficante, sendo comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício.

Sobre o assunto:

“
Enunciado Orientativo n.o 3
– A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
. (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

Ademais, inviável também a tese de aplicação do
princípio da consunção
com o objetivo de que o
crime previsto no artigo 2.o da Lei n.o 12.850/2013 seja absorvido pelo delito de pena maior, qual seja o crime de tráfico de drogas. Como é cediço, a consunção somente ocorre quando um ilícito constitui meio para a prática de outro, de modo que o agente só responde pela última infração, o que efetivamente não ocorre no caso concreto, porquanto a organização criminosa é totalmente independente do tráfico de entorpecentes, sendo despiciendo integrar organização para perpetrar o comércio malsão, com momentos consumativos e penas distintas, conforme exegese do próprio preceito secundário do artigo 2.o da Lei n.o 12.850/2013,
verbis
:

“Art. 2.o Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa: Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa,
sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas
.” - grifei.

A ausência de significativa quantidade de droga apreendida em poder de alguns não pode ser tratada isoladamente, mormente quando se tem vasto e minudente acervo probatório materializado no resultado das campanas realizadas, quando os policiais passaram a visualizar a movimentação de usuários de drogas no local, devendo ser afastados os pleitos absolutórios formulados por
JANIO ARLEY SILVA ARAUJO
e
EMERSON PAES DOS SANTOS
em relação ao crime do art. 33,
caput
da Lei n.o 11.343/2006, uma vez que com o primeiro foram aprendidas
uma
balança de precisão
;
uma porção grande de cocaína
;
uma porção de maconha
e
material para embalagem de droga
,

enquanto o segundo
trazia consigo, para o fim de comercialização,
38 (trinta e oito) porções de cocaína
.

EMERSON PAES DOS SANTOS
, que foi revistado pelo policial militar
Antônio Evandro Lima Vieira
,
conforme vasto material probatório materializado nos depoimentos das testemunhas que participaram do flagrante delito, também trazia em sua cintura uma

arma de fogo e munições de uso permitido, qual seja, o revólver Taurus calibre 38 SPL e 9 munições calibre.38 SPL, não havendo como afastar o delito tipificado no

14,
caput
, da Lei n.o 10.826/2003.

Logo, convergindo os depoimentos policiais com as circunstâncias da apreensão dos entorpecentes, bem como com o relatório dos áudios de
WhatsApp
, evidenciando os crimes de tráfico de drogas, integração à facção criminosa e porte ilegal de armas de fogo e munições, o conjunto probatório assegura e valida a integralidade do édito condenatório proferido em 1.a instância, afastando-se as pretensões recursais formalizadas.

II – DAS DOSAGENS DAS PENAS

II. I. – DA PENA IMPOSTA A
JANIO ARLEY SILVA ARAUJO
.

Verifica-se que as sanções impostas a
JANIO ARLEY SILVA ARAUJO
foram fundamentadas e dosadas nos seguintes termos,
in litteris
:

“...A pena in abstrato para o delito tipificado no
artigo art. 2.o, caput, da Lei n.o 12.850/2013,
é de reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos e multa.

140. Quanto à
culpabilidade
,
que o réu agiu com a culpabilidade acentuada para o evento delituoso, posto que com sua conduta colaborou de forma grave para o abalo da segurança pública causada por meio de organizações criminosas
. Com efeito, entendo que
antecedentes
são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência. Portanto, não vislumbro a implicação desta circunstância na fixação da pena-base. De outro lado, o réu não possui extratos criminais nesta Comarca, não havendo, portanto, elementos nos autos para desaboná-lo quanto a sua conduta social ou personalidade. Os
motivos
e
circunstâncias do crime
são reprováveis, mas inerentes ao tipo penal infringido. Quanto às
consequências do crime
,
tenho como desfavoráveis, eis que extrapolaram sobremaneira a ofensa ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal, principalmente quando se observa do depoimento prestado pelos policiais, bem como relatórios juntados aos autos (fls. 4672 e 432/435), no sentido de que a organização criminosa em questão apresentava considerável escalonamento e divisão de tarefas, além de constante atividade no Estado de Mato Grosso, o que causava elevada perturbação ao meio social, configurando uma das maiores organizações direcionadas à prática de diversos delitos, entre eles o homicídio e o tráfico de drogas
. A(s) vítima(s), sendo a coletividade, em nada contribuiu para a ocorrência do crime. Desse modo, por fim, tenho que
as circunstâncias judiciais são parcialmente desfavoráveis ao acusado
, razão pela qual fixo a
pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão
. Quanto à multa, fixo em
50 (cinquenta) dias-multa
, considerando a situação econômica do acusado, sendo cada dia-multa equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (artigo 4.o e 49, § 1.o, ambos do CP).

141. Na
segunda fase
da dosimetria verifico que
não há circunstâncias atenuantes/agravantes a serem observadas
.

142.
Não havendo causas de aumento ou de diminuição
capazes de alterar a pena aplicada,
torno-a definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
.

Quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06).

143. A pena in abstrato para o delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei Federal n.o 11.343/2006, é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

144. Considero como circunstâncias judiciais preponderantes que o réu
agiu com a
culpabilidade
acentuada para o evento delituoso, posto que com sua conduta colaborou para o problema social gravíssimo que é a traficância, verdadeiro fator de desestrutura familiar e causa de grande parte dos delitos de natureza patrimonial.

Com efeito, entendo que
antecedentes
são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência. Portanto, não vislumbro a implicação desta circunstância na fixação da pena-base. De outro lado, o réu não possui extratos criminais nesta Comarca, não havendo, portanto, elementos nos autos para desaboná-lo quando a sua
conduta social
ou
personalidade
. O
motivo do delito
é identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, sendo que
as
circunstâncias
são desfavoráveis, em decorrência da quantidade de droga apreendida, bem como a sua natureza (2,351 gramas de cocaína e 8,543 gramas de maconha), além de ter sido encontrado material para embalagem de droga e 01 (uma) balança de precisão.
Quanto às
consequências do crime
, nada há de se destacar, sendo da essência do referido delito consequências extremamente danosas a toda sociedade. A(s)
vítimas(s)
(sujeito passivo), sendo a coletividade, em nada contribuiu para a ocorrência do crime. Assim sendo, tenho que as circunstâncias judiciais são parcialmente desfavoráveis ao acusado. Por essas razões, atendo aos critérios da prevenção e repressão penais, bem como o constante no artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006,
fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.
Quanto à multa, fixo em
600 (seiscentos) dias-multa
, considerando a situação econômica do acusado, sendo cada dia-multa equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (artigo 4.o e 49, § 1.o, ambos do CP c/c 43 da Lei de Drogas).

145. Na
segunda fase
da dosimetria da pena, verifico que
não há circunstâncias atenuantes e/ou agravantes a serem observadas
.

146. Na
terceira e última fase
da fixação da pena, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4.o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006, em vista da dedicação ao tráfico ilícito de drogas, bem como por se tratar de integrante de organização criminosa, resultando em uma
pena final de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

147. Diante do
concurso material
de crimes (art. 69 do Código Penal), pelo cometimento de infrações penais distintas, somo as penas aplicadas, resultando na pena definitiva de
10 (dez) anos de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
, no valor mínimo legal a unidade.

148. Fixo o
regime inicial FECHADO
para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, § 2.o, alínea a, do Código Penal...” -
grifei – ID 94311287 – págs. 3/4.

Extrai-se, portanto, da r. sentença que as
sanções basilares do ora recorrente foram estabelecidas em
04 (quatro) anos de reclusão
e pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
[
art. 2.o,
caput,
da Lei n.o 12.850/13
] e em
06 (seis) anos de reclusão
e
600 (seiscentos) dias-multa
[
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
]. O
u seja, cada uma em
um ano de reclusão
acima dos mínimos legais, desabonando-se no primeiro caso, a culpabilidade e as consequências do crime e, no segundo, a culpabilidade e as circunstâncias do ilícito.

Por mais que
JANIO

ARLEY SILVA ARAUJO
repute
exacerbada as respectivas sanções basilares
, clarividente que quanto ao primeiro crime a negativação das mencionadas circunstâncias judiciais se deu pela evidenciada
estrutura,
organização,
modo de agir dos agentes na ação delituosa, dimensão da organização e constância de suas atividades no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Trata-se, pois, de fundamentação idônea, baseada em elementos concretos, cuja avaliação está situada no campo da discricionariedade motivada do julgador, sem olvidar que foi seguido o patamar de recrudescimento consagrado pela jurisprudência dominante na fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada ao tipo penal. Isso porque, a lei não impõe a observância de qualquer critério lógico ou matemático para quantificar o grau de aumento ou de diminuição de pena diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo concedida ao magistrado a discricionariedade juridicamente vinculada à eficiência para a prevenção e reprovação da infração penal, pautando-se, por óbvio, pelos primados da proporcionalidade e da razoabilidade.

In casu
,
entendo como desprovida da necessária fundamentação somente o desabono da culpabilidade do crime de tráfico de entorpecentes
, eis que os elementos invocados, além de abstratos, mostram-se ínsitos ao próprio tipo
. Assim, preservada a negativação apenas das circunstâncias do crime [embora não significativa a quantidade de droga apreendida, a sua variedade - cocaína e maconha, merece a devida ponderação] conforme exegese do artigo 42 da Lei de Drogas, é que
retifico a sanção basilar apenas do delito do artigo 33,
caput
da Lei n.o 11.343/2006
para o
quantum
de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, além do pagamento de
510 (quinhentos e dez) dias-multa
, seguindo-se o
“
critério ideal
” de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada ao tipo penal.

Assim, ao tempo que se mantém intacta a pena final de

04 (quatro) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
para o delito de
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
, partindo-se da nova pena-base estabelecida para o crime de
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
e da inexistência de quaisquer outras causas modificadoras na segunda e terceira fases da dosimetria, chega-se à sanção final de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, além do pagamento de
510 (quinhentos e dez) dias-multa
para este crime.

Considerando o
cúmulo material
alcança-se o patamar de

9 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, além do pagamento de

560 (quinhentos e sessenta) dias-multa
,
cujo valor unitário segue

preservado à base de

1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, assim como o regime inicial
fechado
para o seu cumprimento, nos termos do artigo 33, §2.o,
a
, do Código Penal.

II. II – DA PENA IMPOSTA A
ADÃO VIEIRA DA SILVA
.

Verifica-se que as sanções impostas a
ADÃO VIEIRA DA SILVA
foram fundamentadas e dosadas nos seguintes termos,
in litteris
:

“...A pena in abstrato para o delito tipificado no artigo art. 2.o, caput, da Lei n.o 12.850/2013, é de reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos e multa.

103. Quanto à
culpabilidade
,
que o réu agiu com a culpabilidade acentuada para o evento delituoso, posto que com sua conduta colaborou de forma grave para o abalo da segurança pública causada por meio de organizações criminosas
. Com efeito, entendo que
antecedentes
são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência. De outro lado, anoto que
o réu possui processo em trâmite na Comarca de Jauru – Ação Penal n.o 747 - 06.2012-811.0047 —Cód: 3090. Ante a presença dos mencionados extratos criminais do réu, entendo que se afiguram como elementos aptos a desaboná-lo quanto a sua

conduta social
e
personalidade
. Os
motivos
e
circunstâncias do crime
são reprováveis, mas inerentes ao tipo penal infringido. Quanto às
consequências do crime
,
tenho como desfavoráveis, eis que extrapolaram sobremaneira a ofensa ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal, principalmente quando se observa do depoimento prestado pelos policiais, bem como relatórios juntados aos autos (fls. 4672 e 432/435), no sentido de que a organização criminosa em questão apresentava considerável escalonamento e divisão de tarefas, além de constante atividade no Estado de Mato Grosso, o que causava elevada perturbação ao meio social, configurando uma das maiores organizações direcionadas à prática de diversos delitos, entre eles o homicídio e o tráfico de drogas
. A(s)
vítima(s
), sendo a coletividade, em nada contribuiu para a ocorrência do crime. Desse modo, por fim, tenho que
as circunstâncias judiciais são parcialmente desfavoráveis ao acusado
, razão pela qual fixo a
pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão
. Quanto à multa, fixo em
100 (cem) dias-multa
, considerando a situação econômica do acusado, sendo cada dia-multa equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

104. Na
segunda fase
da dosimetria verifico que
não há circunstâncias atenuantes/agravantes a serem observadas
.

105.
Não havendo causas de aumento ou de diminuição capazes de alterar a pena aplicada
, torno-a definitiva em
05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa
.

Quanto ao crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito (art. 16, caput, da Lei n.o 10.826/2003).

106. A pena in abstrato para o delito tipificado no art. 16, caput, da Lei n.o 10.826/2003 é de reclusão, de 03 (três) a 06 (seis) anos e multa.

107. A
culpabilidade
do agente, considerando a sua posição frente ao bem jurídico violado, se mostra de censurabilidade e reprovabilidade mediana por se situar dentro da normalidade, não havendo circunstâncias que motivem a valoração negativa. Com efeito, entendo que
antecedentes
são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência. De outro lado,
anoto que o réu possui processo em trâmite na Comarca de Jauru (Ação Penal n.o 747-06.2012.811.0047 – Cód. 30900). Ante a presença dos mencionados extratos criminais do réu, entendo que se afiguram como elementos aptos a desaboná-lo quanto a sua
conduta social
e
personalidade
.
Os
motivos
e
circunstâncias do crime
são reprováveis, mas inerentes ao tipo penal infringido. Quanto às
consequências do crime
, nada há de se destacar, sendo da essência de referido delito consequências extremamente danosas a toda sociedade, vez que se trata de delito de perigo abstrato. A
vítima
(sujeito passivo), sendo a coletividade, em nada contribuiu para a ocorrência do crime.
Sendo as circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, sendo cada dia-multa equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (artigo 4.o e 49, § 1.o, ambos do CP).

108. Na
segunda fase
da dosimetria da pena, verifico que o acusado possui em seu favor a
atenuante disciplinada no art.65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea)
, a qual reconheço,
reduzindo a pena em 1/6
, fixando a pena intermediária em
03 (três) anos de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa
.

109.
Não havendo causas de aumento ou de diminuição
capazes de alterar a pena aplicada,
torno-a definitiva em 03 (três) anos de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa
.

110. Diante do
concurso material
de crimes (art.69, do Código Penal), pelo cometimento de infrações penais distintas, somo as penas aplicadas; resultando na pena definitiva de
08 (oito) anos de reclusão e 183 (cento e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal a unidade
.

111. Fixo o regime inicial
FECHADO
para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, § 2.o, alínea e, do Código Penal...”
-

grifei – ID 94311286 - págs. 3/4

Extrai-se, portanto, da r. sentença que as
sanções basilares foram estabelecidas em
05 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de
100 (cem) dias-multa
[
art. 2.o,
caput,
da Lei n.o 12.850/13
] e em
04 (quatro) anos de reclusão
e pagamento de
100 (cem) dias-multa
[
art. 16,
caput
, da Lei n.o 10.826/03
]. O
u seja, a primeira foi recrudescida em dois anos de reclusão e a segunda em um ano de reclusão acima dos mínimos legais, desabonando-se, respectivamente, a culpabilidade, a conduta social, a personalidade e as consequências do crime, bem como, a conduta social e a personalidade do agente.

Assiste parcial razão à
ADÃO VIEIRA DA SILVA
, porquanto
clarividente que quanto ao primeiro ilícito a negativação da culpabilidade e das consequências do crime se deu pela evidenciada
estrutura,
organização,
modo de agir dos agentes na ação delituosa, dimensão da organização e constância de suas atividades no âmbito do Estado de Mato Grosso. Entretanto, a par dessa fundamentação idônea, baseada em elementos concretos,
a invocação de processo em curso não se mostra apta ao desabono da conduta social e da personalidade
, mormente quando manifesta a violação da súmula 444 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, situação que inclusive foi indevidamente reproduzida em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Desse modo, seguindo-se o patamar de recrudescimento consagrado pela jurisprudência dominante na fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada ao tipo penal para cada uma das circunstâncias judiciais validamente desabonadas, uma vez preservada, em relação ao
crime de organização criminosa
, apenas a
negativação da culpabilidade e das consequências do crime, é que retifico a sanção basilar para o
quantum
de
04 (quatro) anos de reclusão
, além do pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
, a qual
torno definitiva
frente à inexistência de outras causas modificadoras, quer na segunda, quer na terceira fase dosimétrica.

Por outro lado, a pena-base imposta pelo crime de

porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
(art. 16,
caput
, da Lei n.o 10.826/2003), segue retificada para o patamar mínimo legal de
03 (três) anos de reclusão
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, frente à ausência de circunstâncias judiciais validamente negativadas.

Na segunda fase dosimétrica do crime do Estatuto do Desarmamento, embora presente a atenuante da confissão espontânea, deixo de aplicá-la em observância à súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. E, não havendo outras atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição

capazes de alterar a pena aplicada, torno-a definitiva em
03 (três) anos de reclusão
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, para o crime do artigo 16,
caput
, da Lei n.o 10.826/2003.

Considerando o
cúmulo material
alcança-se o patamar definitivo de

7 (sete) anos de reclusão
, além do pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, com preservação do regime inicial
FECHADO
para o seu cumprimento, nos termos do artigo 33, §3.o, do Código Penal.

II. III – DA PENA IMPOSTA A

EMERSON PAES DOS SANTOS
.

Verifica-se que as sanções impostas a
EMERSON PAES DOS SANTOS
foram fundamentadas e dosadas nos seguintes termos,
in litteris
:

“...A pena in abstrato para o delito tipificado no artigo art. 2.o, caput, da Lei n.o 12.850/2013, é de reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos e multa.

125. Quanto à
culpabilidade
,
que o réu agiu com a culpabilidade acentuada para o evento delituoso, posto que com sua conduta colaborou de forma grave para o abalo da segurança pública causada por meio de organizações criminosas
. Com efeito, entendo que
antecedentes
são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência. De outro lado, anoto que
o réu possui processo em trâmite na Comarca de Sinop – Ação Penal n.o 6905-37.2016-811.0015 —Cód: 265686; Ação Penal n.o 6543-06.2016.811.0015- Código 265013. Ante a presença dos mencionados extratos criminais do réu, entendo que se afiguram como elementos aptos a desaboná-lo quanto a sua

conduta social
e
personalidade
. Os
motivos
e
circunstâncias do crime
são reprováveis, mas inerentes ao tipo penal infringido. Quanto às
consequências do crime
,
tenho como desfavoráveis, eis que extrapolaram sobremaneira a ofensa ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal, principalmente quando se observa do depoimento prestado pelos policiais, bem como relatórios juntados aos autos (fls. 467 e 432/435), no sentido de que a organização criminosa em questão apresentava considerável escalonamento e divisão de tarefas, além de constante atividade no Estado de Mato Grosso, o que causava elevada perturbação ao meio social, configurando uma das maiores organizações direcionadas à prática de diversos delitos, entre eles o homicídio e o tráfico de drogas
. A(s) vítima(s), sendo a coletividade, em nada contribuiu para a ocorrência do crime. Desse modo, por fim, tenho que
as circunstâncias judiciais são parcialmente desfavoráveis ao acusado
, razão pela qual fixo a
pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
. Quanto à multa, fixo em
120 (cento e vinte) dias-multa
, considerando a situação econômica do acusado, sendo cada dia-multa equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (artigo 4.o e 49, § 1.o, ambos do CP).

126. Na
segunda fase
da dosimetria verifico que
não há circunstâncias atenuantes/agravantes a serem observadas
.

127.
Não havendo causas de aumento ou de diminuição capazes de alterar a pena aplicada
, torno-a definitiva em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa
.

Quanto ao crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido (art. 14, caput, da Lei n.o 10.826/2003).

128. O crime de porte ilegal de arma de fogo e munição de uso permitido prevê a pena de reclusão, de 02 (dois) a 04 (quatro) anos e multa.

129. A
culpabilidade
do agente, considerando a sua posição frente ao bem jurídico violado, se mostra de censurabilidade e reprovabilidade mediana por se situar dentro da normalidade, não havendo circunstâncias que motivem a valoração negativa. Com efeito, entendo que
antecedentes
são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência. De outro lado, anoto que o réu
possui processo em trâmite na Comarca de Sinop

– Ação Penal n.o 6905-37.2016-811.0015 —Cód: 265686; Ação Penal n.o 6543-06.2016.811.0015- Código 265013.
.
Ante a presença dos mencionados extratos criminais do réu, entendo que se afiguram como elementos aptos a desaboná-lo quanto a sua
conduta social
e
personalidade
.
Os
motivos
e
circunstâncias do crime
são reprováveis, mas inerentes ao tipo penal infringido. Sendo as circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, fixo a
pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
50 (cinquenta) dias-multa
, sendo cada dia-multa equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (artigo 4.o e 49, § 1.o, ambos do CP).

130. Na
segunda fase
da dosimetria da pena, verifico que
não há circunstâncias atenuantes e/ou agravantes a serem observadas.

131.
Não havendo causas de aumento ou de diminuição capazes de alterar a pena aplicada
,
torno-a definitiva em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
.

Quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06).

132. A pena in abstrato para o delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei Federal n.° 11.343/2006, é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

133. Considero como circunstâncias judiciais preponderantes que o réu agiu com a
culpabilidade

acentuada para o evento delituoso, posto que com sua conduta colaborou para o problema social gravíssimo que é a traficância, verdadeiro fator de desestrutura familiar e causa de grande parte dos delitos de natureza patrimonial.
Com efeito, entendo que
antecedentes
são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência. De outro lado, anoto que o réu possui processo em trâmite na Comarca de Sinop
– Ação Penal n.o 6905-37.2016-811.0015 —Cód: 265686; Ação Penal n.o 6543-06.2016.811.0015- Código 265013.

Ante a presença dos mencionados extratos criminais do réu, entendo que se afiguram como elementos aptos a desaboná-lo quanto a sua
conduta social
e
personalidade
.
O
motivo
do delito é identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, sendo que as
circunstâncias

são desfavoráveis, em decorrência da quantidade de droga apreendida (38 porções), bem como a sua natureza (cocaína).
Quanto às
consequências do crime
, nada há de se destacar, sendo da essência do referido delito consequências extremamente danosas a toda sociedade. A(s)
vítimas(s)
(sujeito passivo), sendo a coletividade, em nada contribuiu para a ocorrência do crime. Assim sendo, tenho que
as circunstâncias judiciais são parcialmente desfavoráveis ao acusado. Por essas razões, atendo aos critérios da prevenção e repressão penais, bem como o constante no artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006, fixo a
pena-base em 07 (sete) anos de reclusão
.
Quanto à multa, fixo em
700 (setecentos) dias-multa
, considerando a situação econômica do acusado, sendo cada dia-multa equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (artigo 4.o e 49, § 1.o, ambos do CP c/c 43 da Lei de Drogas).

134. Na
segunda fase
da dosimetria da pena, verifico que
não há circunstâncias atenuantes e/ou agravantes a serem observadas.

135. Na
terceira e última fase
da fixação da pena, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4.o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006, em vista da dedicação ao tráfico ilícito de drogas, bem como por se tratar de integrante de organização criminosa, resultando em uma pena final de
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

136. Diante do
concurso material
de crimes (art. 69 do Código Penal), pelo cometimento de infrações penais distintas, somo as penas aplicadas, resultando na
pena definitiva de 1
6 (dezesseis) anos de reclusão e 870 (oitocentos e setenta) dias-multa
, no valor mínimo legal a unidade
.

137. Fixo o regime inicial
FECHADO
para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, § 2.o, alínea a, do Código Penal...” -
grifei – ID 94311287 – págs. 1/2.

Extrai-se, portanto, da r. sentença que as
sanções basilares foram estabelecidas, em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, além do pagamento de
120 (cento e vinte) dias-multa
[
art. 2.o,
caput,
da Lei n.o 12.850/13
]; em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, além do pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
[
art. 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/03
] e em
07 (sete) anos de reclusão
, além do pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
[
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
]. O
u seja, a primeira foi recrudescida em dois anos e seis meses de reclusão; a segunda em um ano e seis meses de reclusão e a terceira em dois anos acima dos mínimos legais, desabonando-se, respectivamente, a culpabilidade, a conduta social, a personalidade e as consequências do crime; a conduta social e a personalidade do agente, bem como, a culpabilidade, a conduta social, a personalidade e as circunstâncias do crime.

Assiste parcial razão à
EMERSON PAES DOS SANTOS
, porquanto
clarividente que quanto ao primeiro ilícito a negativação da culpabilidade e das consequências do crime se deu pela evidenciada
estrutura,
organização,
modo de agir dos agentes na ação delituosa, dimensão da organização e constância de suas atividades no âmbito do Estado de Mato Grosso. Entretanto, a par dessa fundamentação idônea, baseada em elementos concretos,
a invocação de processos em curso não se mostra apta ao desabono da conduta social e da personalidade
, mormente quando manifesta a violação da súmula 444 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, situação que inclusive foi indevidamente reproduzida em relação aos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de tráfico de drogas.

Também se constata como
desprovida da necessária fundamentação a avaliação pejorativa conferida à culpabilidade relacionada ao narcotráfico
, eis que os elementos invocados, além de abstratos, mostram-se ínsitos ao próprio tipo
.

Desse modo, seguindo-se o patamar de recrudescimento consagrado pela jurisprudência dominante na fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada ao tipo penal para cada uma das circunstâncias judiciais validamente desabonada, uma vez preservada, em relação ao
crime de organização criminosa
, apenas a
negativação da culpabilidade e das consequências do crime, é que retifico a sanção basilar para o
quantum
de
04 (quatro) anos de reclusão
, além do pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
, a qual
torno definitiva
frente à inexistência de outras causas modificadoras, quer na segunda, quer na terceira fases dosimétricas.

Por outro lado, a pena-base imposta pelo crime de

porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/2003), segue readequada para o patamar mínimo legal de
02 (dois) anos de reclusão
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, frente à ausência de circunstâncias judiciais validamente negativadas.

Por fim, preservado o desvalor apenas das circunstâncias do
crime de tráfico de entorpecentes
[quantidade e natureza da droga apreendida – 38 porções de cocaína] conforme exegese do artigo 42 da Lei de Drogas, é que reajusto a sanção basilar do delito do artigo 33,
caput
da Lei n.o 11.343/2006 para o
quantum
de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, além do pagamento de
510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Quanto às demais fases dosimétricas, ausentes atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição

capazes de alterar as penas aplicadas, torno-a sanção definitiva no patamar acima mencionado.

Considerando o
cúmulo material
alcança-se o
quantum
de

11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, além do pagamento de
570 (quinhentos e setenta) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, com manutenção do regime inicial
FECHADO
para o seu cumprimento, nos termos do artigo 33, §2.o,
a
do Código Penal.

II. IV – DA PENA IMPOSTA A

CARLOS LUCIAN DORTA DE OLIVEIRA
.

Verifica-se que a sanção imposta a
CARLOS LUCIAN

DORTA DE OLIVEIRA
fora fundamentada e dosada nos seguintes termos,
in litteris
:

“...A pena in abstrato para o delito tipificado no
artigo 2.o, caput, da Lei n.o 12.850/2013
, é de reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos e multa.

125. Quanto à
culpabilidade
,
que o réu agiu com a culpabilidade acentuada para o evento delituoso, posto que com sua conduta colaborou de forma grave para o abalo da segurança pública causada por meio de organizações criminosas
. Com efeito, entendo que
antecedentes
são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência.
Portanto, não vislumbro a implicação desta circunstância na fixação da pena-base.
De igual modo, prejudicada a análise de elementos que possam desaboná-lo quanto a sua
conduta social
ou
personalidade
. Os
motivos
e
circunstâncias do crime
são reprováveis, mas inerentes ao tipo penal infringido. Quanto às
consequências do crime
,
tenho como desfavoráveis, eis que extrapolaram sobremaneira a ofensa ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal, principalmente quando se observa do depoimento prestado pelos policiais, bem como relatórios juntados aos autos (fls. 467 e 432/435), no sentido de que a organização criminosa em questão apresentava considerável escalonamento e divisão de tarefas, além de constante atividade no Estado de Mato Grosso, o que causava elevada perturbação ao meio social, configurando uma das maiores organizações direcionadas à prática de diversos delitos, entre eles o homicídio e o tráfico de drogas
. A(s)
vítima(s
), sendo a coletividade, em nada contribuiu para a ocorrência do crime. Desse modo, por fim, tenho que
as circunstâncias judiciais são parcialmente desfavoráveis ao acusado
, razão pela qual fixo a
pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
. Quanto à multa, fixo em
70 (setenta) dias-multa
, considerando a situação econômica do acusado, sendo cada dia-multa equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (artigo 4.o e 49, § 1.o, ambos do CP).

209. Na
segunda fase
da dosimetria da pena não concorrem circunstâncias atenuantes. Contudo
, anoto que o réu é reincidente, conforme denota-se da análise do executivo de pena n.o 0002880-65.2017.8.11.0008 (SEEU)
, razão pela qual
aumento a pena em 1/6
, remanescendo o patamar de
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 81 (oitenta e um) dias-multa.

210.
Não havendo causas de aumento ou de diminuição capazes de alterar a pena aplicada
, torno-a
definitiva em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 81 (oitenta e um) dias-multa
.

211. Não obstante as circunstâncias judiciais (art. 59, CP) sejam apenas parcialmente desfavoráveis ao réu, anote-se que o denunciado é reincidente, circunstância que, no caso sub judice, inviabiliza a fixação de regime menos gravoso, eis que a concessão de tal benesse condiciona-se ao requisito da
não reincidência
, nos termos do artigo 33, § 2.o, alínea b, do Código Penal, razão pela qual, fixo o regime inicial
FECHADO
para o cumprimento da pena privativa de liberdade...”

– grifei – ID 94311289 – pág. 3.

Extrai-se, portanto, da r. sentença, que a
pena-base fora estabelecida em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, além do pagamento de
70 (setenta) dias-multa
[
art. 2.o,
caput,
da Lei n.o 12.850/13
], o
u seja, em um ano e seis meses

acima do mínimo legal, desabonando-se a culpabilidade e as consequências do crime.

Clarividente que a negativação das mencionadas circunstâncias judiciais se deu pela evidenciada
estrutura,
organização,
modo de agir dos agentes na ação delituosa, dimensão da facção criminosa e constância de suas atividades no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Trata-se, pois, de fundamentação idônea, baseada em elementos concretos, cuja avaliação está situada no campo da discricionariedade motivada do julgador.
Assim, conserva-se a sanção basilar, tal qual fixada.

De outro lado,
não se observa o propalado
bis in idem
, porquanto a reincidência somente foi invocada na segunda fase dosimétrica e refere-se ao executivo de pena de n.o
0002880-65.2017.8.11.0008
, o qual contempla guia definitiva por crime de roubo majorado, com trânsito em julgado em 31/01/2017, referente à ação penal n.o 0003741-61.2011.8.11.0008, também oriunda da 3.a Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT, de modo que deve ser mantida a agravante em referência, ainda mais porque não prospera a alegação de falta de comprovação da reincidência, tendo em vista que a jurisprudência se orienta no sentido de não ser imprescindível a certidão cartorária ou a folha de antecedentes, sendo plenamente admitida a utilização de dados constantes dos sistemas informatizados dos Tribunais [STJ – AgRg no AREsp 1340032 PI 2018/0199553-3, Relatora: Min. Laurita Vaz, julgado em 02/10/2018 – T6 – Sexta Turma].

Logo, mantido o aumento de 1/6 na
segunda fase
da dosimetria da pena em virtude de ser
o réu reincidente
, preserva-se também o

patamar intermediário de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 81 (oitenta e um) dias-multa.

E, inexistindo
causas de aumento ou de diminuição capazes de alterar a pena aplicada
, torno-a DEFINITIVA em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
, além do pagamento de
81 (oitenta e um) dias-multa
,

preservados a base de

1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos e o regime inicial
fechado
para o seu cumprimento, nos termos do artigo 33, §2.o,
b
[
a contrário sensu
] e §3.o, do Código Penal.

II. V – DA PENA IMPOSTA A

ALEX
RODRIGUES DE MACEDO
.

Verifica-se que a sanção imposta a
ALEX

RODRIGUES DE MACEDO
fora fundamentada e dosada nos seguintes termos,
in litteris
:

“...A pena in abstrato para o delito tipificado no
artigo 2.o, caput, da Lei n.o 12.850/2013
, é de reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos e multa.

202. Quanto à
culpabilidade
,
que o réu agiu com a culpabilidade acentuada para o evento delituoso, posto que com sua conduta colaborou de forma grave para o abalo da segurança pública causada por meio de organizações criminosas
. Com efeito, entendo que
antecedentes
são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência. Portanto, não vislumbro a implicação desta circunstância na fixação da pena-base. De igual modo, prejudicada a análise de elementos que possam desaboná-lo quanto a sua
conduta social
ou
personalidade
. Os
motivos
e
circunstâncias do crime
são reprováveis, mas inerentes ao tipo penal infringido. Quanto às
consequências do crime
,
tenho como desfavoráveis, eis que extrapolaram sobremaneira a ofensa ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal, principalmente quando se observa do depoimento prestado pelos policiais, bem como relatórios juntados aos autos (fls. 467 e 432/435), no sentido de que a organização criminosa em questão apresentava considerável escalonamento e divisão de tarefas, além de constante atividade no Estado de Mato Grosso, o que causava elevada perturbação ao meio social, configurando uma das maiores organizações direcionadas à prática de diversos delitos, entre eles o homicídio e o tráfico de drogas
. A(s)
vítima(s
)
, sendo a coletividade, em nada contribuiu para a ocorrência do crime. Desse modo, por fim, tenho que
as circunstâncias judiciais são parcialmente desfavoráveis ao acusado
, razão pela qual fixo a
pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
. Quanto à multa, fixo em
70 (setenta) dias-multa
, considerando a situação econômica do acusado, sendo cada dia-multa equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (artigo 4.o e 49, § 1.o, ambos do CP).

203. Na
segunda fase
da dosimetria da pena
não concorrem circunstâncias atenuantes. Contudo, anoto que o réu é
reincidente
, conforme denota-se da análise do executivo de pena n.o 16969-08.2017.8.11.0004 – Cód. 266333(Comarca de Barra do Garças)
, razão pela qual
aumento a pena em 1/6
, remanescendo o patamar de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 81 (oitenta e um) dias-multa.

204.
Não havendo causas de aumento ou de diminuição capazes de alterar a pena aplicada
,
torno-a definitiva em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 81 (oitenta e um) dias-multa
.

205. Não obstante as circunstâncias judiciais (art. 59, CP) sejam apenas parcialmente desfavoráveis ao réu, anote-se que o denunciado é
reincidente
, circunstância que, no caso sub judice, inviabiliza a fixação de regime menos gravoso, eis que a concessão de tal benesse condiciona-se ao requisito da
não reincidência
, nos termos do artigo 33, § 2.o, alínea b, do Código Penal, razão pela qual, fixo o regime inicial
FECHADO
para o cumprimento da pena privativa de liberdade...”

– grifei – ID 94311289 – págs. 2/3.

Extrai-se, portanto, da r. sentença, que a
pena-base fora estabelecida em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, além do pagamento de
70 (setenta) dias-multa
[
art. 2.o,
caput,
da Lei n.o 12.850/13
], o
u seja, em um ano e seis meses

acima do mínimo legal, desabonando-se a culpabilidade e as consequências do crime.

Clarividente que a negativação das mencionadas circunstâncias judiciais se deu pela evidenciada
estrutura,
organização,
modo de agir dos agentes na ação delituosa, dimensão da facção criminosa e constância de suas atividades no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Trata-se, pois, de fundamentação idônea, baseada em elementos concretos, cuja avaliação está situada no campo da discricionariedade motivada do julgador.
Assim, conserva-se a sanção basilar, tal qual fixada.

De outro lado,
não se observa o propalado
bis in idem
, porquanto a reincidência somente foi invocada na segunda fase da dosagem da pena e refere-se ao executivo de pena de n.o
16969-08.2017.8.11.0004
, o qual contempla guia definitiva por crime de roubo majorado, com trânsito em julgado em 19/11/2014, referente à ação penal n.o 0004850-42.2013.8.11.0008, também oriunda da 3.a Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT, de modo que deve ser mantida a agravante em referência, ainda mais porque não prospera a alegação de falta de comprovação da reincidência, tendo em vista que a jurisprudência se orienta no sentido de não ser imprescindível a certidão cartorária ou a folha de antecedentes, sendo plenamente admitida a utilização de dados constantes dos sistemas informatizados dos Tribunais [STJ – AgRg no AREsp 1340032 PI 2018/0199553-3, Relatora: Min. Laurita Vaz, julgado em 02/10/2018 – T6 – Sexta Turma].

Logo, mantido o aumento de 1/6 na
segunda fase
da dosimetria da pena em virtude de ser
o réu reincidente
, preserva-se também o

patamar intermediário de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 81 (oitenta e um) dias-multa.

E, inexistindo
causas de aumento ou de diminuição capazes de alterar a pena aplicada
, torno-a DEFINITIVA em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
, além do pagamento de
81 (oitenta e um) dias-multa
,

preservados a base de

1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos e o regime inicial
fechado
para o seu cumprimento, nos termos do artigo 33, §2.o,
b
[
a contrário sensu
] e §3.o, do Código Penal.

III – DOS
REGIMES INICIAIS DE CUMPRIMENTO DAS SANÇÕES
DOS DEMAIS RECORRENTES E DA PRETENDIDA
SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
.

Os réus
WANDERLEY AMBROSIO DA SILVA, ERISON GOMES DA SILVA, MARCELO CRUZ REZENDE JESUS, WILLIAN SANTANA ROCHA, JOSIVALDO MARIA DA SILVA
e
JOSIMAR MARIA DA SILVA
, em razões comuns, postularam a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento de suas reprimendas, bem como a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos.

Por mais que a sanção final de

MARCELO
tenha se estabelecido em patamar inferior a oito anos de reclusão, o regime inicial fechado encontra substrato no artigo 33, §3.o do Código Penal. De outro lado, as penas de
WANDERLEY, ERISON, WILLIAN
e
JOSIMAR
foram todas fixadas em quantias superiores a oito anos de reclusão, de modo que o regime inicial fechado guarda amparo no artigo 33, §2.o,
a
do Código Penal.

Por fim, a
JOSIVALDO MARIA DA SILVA
já foi imposto no bojo da r. sentença o regime inicial semiaberto para o cumprimento de sua pena.

Também não há por parte de quaisquer deles [nem mesmo por parte de
EMERSON
que teve sua sanção retificada nesta instância] o preenchimento do requisito objetivo do artigo 44, I, do Código Penal para fazerem jus à substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito.

IV –
DA RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO
.

CARLOS LUCIAN DORTA DE OLIVEIRA
, ainda requer a
restituição do veíc
ulo automotor
FORD/KA, ano/modelo 2008/2009, placas NIZ-2626, RENAVAM de n.o 00968738206, Chassi 9BFZK03A49B026405, pertencente à sua genitora [legítima proprietária do referido bem].

A apreensão do referido veículo constou do Termo de Exibição e Apreensão de ID 84570540 – pág. 4 e, quando da prolação da r. sentença, precisamente no item 220, assim deliberou o MM. Juízo
a

quo
,
in litteris
:

“...220. No que tange ao outro veículo apreendido mencionado às fls. 35 (Termo de Exibição e Apreensão), vislumbro que consta nos autos pedido de restituição do bem (fls. 469/474). No entanto,
o aludido pleito fora requerido por terceiro, alheio ao processo, quando deveria ter sido feito em autos próprios
,
razão pela qual, julgo prejudicado o referido pedido, bem como DETERMINO seu desentranhamento e autuação em autos apartados
...” – sic – ID 84624065 – pág. 2.

Sem adentrar à legitimidade ativa do pedido formulado no bojo do apelo de
CARLOS LUCIAN DORTA DE OLIVEIRA
, uma vez que o bem vindicado pertenceria à genitora do réu e não a ele –, como já foi determinado o desentranhamento e autuação própria de pleito anterior, apresentado pela proprietária do bem vindicado,
não conheço
do presente pedido de restituição formulado nesta sede recursal.

V – DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

Finalmente, certo é que a condição financeira do apelante
EMERSON PAES DOS SANTOS
não impede a sua
condenação nas custas processuais
, nos termos do que dispõe o artigo 804 do Código de Processo Penal.

Entretanto, verifica-se a manifesta
ausência de interesse recursal neste ponto
, sobretudo porque o MM. Juízo
a quo
, precisamente no item 221 da r. sentença, deixou de condenar os réus ao pagamento das custas de despesas processuais.

VI –
DA PRISÃO APÓS CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA.

Atento à última posição do Pretório Excelso acerca do tema, proferida em 07/11/2019, especificamente quando da conclusão do julgamento conjunto das ADC’s 43, 44 e 54 e que resultou na alteração do entendimento que vinha adotando desde 2016, decidindo-se, pois, por derrubar a possibilidade de execução da pena de prisão para condenados em 2.a instância, cumpre neste momento reiterar que se encontram presentes os requisitos da custódia preventiva de
EMERSON PAES DOS SANTOS
, a quem foi escorreitamente negado o direito de apelar em liberdade.

Ou seja, neste momento sua segregação se justifica antes do
trânsito em julgado do decreto condenatório porque mantida nesta instância sua prisão preventiva
a fim de
garantir a ordem pública
, em especial porque demonstrada sua concreta periculosidade, sinalizada pela integração a organização criminosa voltada para a prática de tráfico de drogas e homicídios, sendo preso inclusive portando arma de fogo e munições, num contexto de reiteração de ações criminosas, o que atrai a incidência do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.

Na hipótese concreta ainda se destaca a função que exercia dentro da organização criminosa, porquanto foi
EMERSON
quem veio da cidade de Sorriso/MT, juntamente com Willian para a Comarca de Barra do Bugres/MT, a mando do suspeito
Luciano Mariano da Silva
, vulgo “Marreta” [um dos líderes do Comando Vermelho], que se encontrava preso na Penitenciária Central do Estado, em Cuiabá-MT, para efetivamente cumprir a ordem de matar 13 (treze) pessoas na cidade de Barra do Bugres-MT, dentre as quais havia agente público (policial).

Ajunte-se, também, que o apelante permaneceu preso durante a instrução processual, circunstância essa que perdurou enquanto aguardava o julgamento do presente recurso, sendo ilógico
permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal e condenado a cumprir pena privativa de liberdade no regime inicial fechado, aguarde solto o trânsito em julgado da sentença, máxime quando mantidos os motivos da segregação cautelar.

Nesse sentido, inclusive é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, refletida no trecho da ementa do julgado adiante transcrita:

“
(...)
Permanecendo o paciente segregado durante toda a instrução criminal por força de prisão cautelar, tendo o Juízo de Primeiro Grau e o Tribunal a quo entendido por sua manutenção no cárcere, ante a persistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, não deve ser revogada a custódia cautelar se, após a condenação, não houve alteração fática a ponto de autorizar a devolução do seu status libertatis
(...).
”
(STJ, HC 204.415/BA, Rel. Ministro Jorge Mussi. DJe 08.05.2012; destaques apostos).

Portanto,
mantém-se o óbice ao direito de
EMERSON PAES DOS SANTOS

recorrer em liberdade.

VII – DO PREQUESTIONAMENTO.

Ao final das razões recursais,
EMERSON PAES DOS SANTOS

também
prequestionou
os dispositivos constitucionais e legais suscitados no recurso para efeito de eventual interposição de recurso para as instâncias superiores.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos e que efetivamente guardam relação com as teses sustentadas no recurso, foram devidamente observados e/ou infirmados, integrando a fundamentação do voto e ficando, pois, prequestionados.

VIII – CONCLUSÃO.

Com essas considerações,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade arguida; conheço e
NEGO
PROVIMENTO
aos apelos interpostos por
ERISON GOMES DA SILVA
,
JOSIMAR MARIA DA SILVA, JOSIVALDO MARIA DA SILVA, MARCELO CRUZ REZENDE JESUS, WANDERLEY AMBROSIO DA SILVA, CARLOS LUCIAN DORTA DE OLIVEIRA, ALEX RODRIGUES DE MACEDO
e
WILIAN SANTANA ROCHA
, bem como, conheço e

DOU PROVIMENTO PARCIAL

aos recursos manejados por
JANIO ARLEY SILVA ARAUJO, ADÃO VIEIRA DA SILVA
e
EMERSON PAES DOS SANTOS
, tão somente para retificar suas respectivas sanções para os
quanta
abaixo individualizados:

·

JANIO ARLEY SILVA ARAUJO –
09 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, além do pagamento de
560 (quinhentos e sessenta) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal;

·

ADÃO VIEIRA DA SILVA
–
07 (sete) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, além do pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal;

·

EMERSON PAES DOS SANTOS –
11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, além do pagamento de
570 (quinhentos e setenta) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022